Tribunal: CARF
Processo: 15165.720174/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.720174/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.186 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
IMPORTEC-BRASIL COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO
PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Denota-se interposição fraudulenta presumida a simples falta de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de importação, respondendo solidariamente os sujeitos que
participaram do ato ilícito (Art. 124, I, CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da empresa IMPORTEC-BRASIL; negar provimento aos recursos
voluntários de Cristiano Frank Cajal e Claudinei Felipe Barboza e, dar provimento ao recurso
voluntário de Elias Pereira Barbosa. Por voto de qualidade, negar provimento aos recursos
voluntários de Cleide Cajal e Alexssandro da Silva. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Juciléia de Souza Lima e Semíramis de Oliveira Duro, que
votaram por dar provimento aos recursos voluntários de Cleide Cajal e Alexssandro da Silva. E,
por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário de Renne Cajal. Vencido o
Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes, que votou por negar provimento ao recurso
voluntário de Renne Cajal. Declarou-se impedido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior,
substituído pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado (a) para eventuais participações), Rodrigo Lorenzon
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720174/2018-14
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido (com destaques):
Contra a empresa IMPORTEC-BRASIL COMERCIO ATACADISTA,
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas
por IMPORTEC, foi lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita
Federal em exercício na Alfândega de Curitiba – PR, em sede de procedimento
normal de fiscalização verificar a regularidade do cumprimento de suas obrigações
tributários quando do registro de importação, ao final do que restara imputado a
ocultação tipificada no art. 23, V, do Dl no 1.455, de 1976, com pena prevista de
perdimento, aqui convertida em pecúnia, bem como o descumprimento da
obrigação de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los à
fiscalização, com o consequente arbitramento do preço da mercadoria para fins de
determinação da base de cálculo, na forma prevista no art. 70, II, ‘a’, da Lei no
10.833, de 2003, c/c o art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, acrescido
da multa de ofício qualificada sobre a diferença de tributos e contribuições, da
multa de 5% sobre o valor aduaneiro (art. 70, II. b.1, da Lei no 10.833, de 2003) e
da multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o arbitrado, conforme disposições do art. 88, parágrafo único, da MP
no 2.158-35, de 2001, com atribuição de responsabilidade solidária pelo crédito em
questão às pessoas de ALEXSSANDRO DA SILVA, CLAUDINEI FELIPE
BARBOZA, CLEIDE CAJAL, CRISTIANO FRANK CAJAL, ELIAS PEREIRA
BARBOSA e RENNE CAJAL, com base nas disposições do art. 124, I, do CTN e
do art. 95, inciso I, do Dl no 37, de 1966, para um montante total de crédito
tributário apurado no valor de R$ 1.444.512,75.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, os principais fatos e elementos
indiciários apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento,
instruídos por documentos, informações e pesquisas levantados no curso da ação fiscal,
constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos (fls. 34 a 199), resumem-se como
segue:
1. Inicialmente, apresenta uma gama de evidências motivadoras da ação
fiscal, assentadas em interelações pessoais, parentais e comerciais de diversas
pessoas físicas, num conjunto daquilo que classifica como inconsistências,
impropriedades, incompatibilidade operacional ou pontos não esclarecidos, para
em seguida concluir “que, por trás das atividades ostensivas realizadas em nome
de diversas de entidades jurídicas formais - TEKSOFLEX IMPORTADORA /
IMPORTEC-BRASIL / TAINNER COMÉRCIO / TKS IMPORTADORA -
criadas e dedicadas especificamente ao negócio de importação e comércio de
películas de controle solar e ferramentas relacionadas, há em verdade um único e
ordenado grupo empresarial de fato, composto e aparentemente conduzido e
mantido por vários integrantes de um mesmo núcleo familiar - família CAJAL /
família BARBOSA (BARBOZA) -, e cuja base territorial de atuação, também
tomando por base as evidências oriundas do mesmo levantamento preliminar,
compreende os Estados de São Paulo e do Paraná” – fl. 58;
2. Em face de várias evidências trazidas à peça fiscal, em especial do
emprego de recursos cuja origem não teria sido comprovada, concluiu pela
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

interposição fraudulenta do importador, mediante ocultação dos reais
intervenientes da operação de comércio exterior, aplicando, em face disto, a
penalidade por ocultação a cada empresa, pelo montante individual de suas
importações;
3. Esclarecendo o desenrolar da ação fiscal, destaca que a apresentação
de documentos em atendimento à intimação fiscal foi marcada pela exiguidade e
pouca disposição em se esclarecer, concluindo ter restado “evidente que, além de
não se ter dado cumprimento sequer à exigência legal de guarda e apresentação
dos documentos – físicos – que embasaram o registro das operações de
importação analisadas, não há a mínima condição de se atestar quem, de fato,
promoveu a entrada das mercadorias estrangeiras anteriormente desembaraçadas
em nome das pessoas jurídicas apresentadas como importadoras/adquirentes,
tampouco se confirmar as condições tratadas – preço, prazo, INCOTERMs – e
constantes das declarações aduaneiras”, comportamento que “[...] foi
inevitavelmente entendido como meio para dissimular o desconhecimento dos
fatos reais envolvidos em tais transações, apenas reforçou ainda mais o quadro
indiciário de ocultação e falsidade já preliminarmente desenhado” – fl. 93;
4. Evidencia como o preço praticado nas importações não fora objeto do
devido esclarecimento pelas empresas e ressalta atenção para a uniformidade de
algumas respostas ou ocorrências entre as empresas referidas, ou mesmo para
algumas divergências não esclarecidas, como o registro de importação sem
cobertura cambial; o pagamento de importações em conta dos EUA, quando o
exportador era da Coréia do Sul; ou mesmo a indicação em conhecimento de
embarque dos dados do despachante aduaneiro ELIAS PEREIRA BARBOSA, o
que apenas reforçaria “a percepção da existência e participação efetiva de
terceiros não declarados nos negócios de comércio exterior” – fl. 95;
5. No que tange à comprovação da existência fática das pessoas
jurídicas referidas, em relação à TEKSOFLEX, aponta um conjunto de
inconsistências na locação do imóvel de funcionamento da sede da empresa, uma
aparente incompatibilidade dos recursos humanos disponíveis para o exercício
das atividades da empresa, destacando o fato de que não foi apresentada qualquer
conta de consumo de energia elétrica e/ou de água, e mesmo as cópias de faturas
de serviço de comunicação apresentadas, não trazem elementos que podem ser
considerados suficientes para atestar, de forma cabal, a efetiva existência da
entidade jurídica nos termos de seus instrumentos societários;
6. Quanto à IMPORTEC, as discrepância da demonstração de
posse do imóvel de funcionamento da empresa deixam evidente a
inexistência de tal estrutura para o desempenho efetivo e regular de seu
objeto social, restando também incompatível a disponibilidade de recursos
humanos da empresa, de apenas um funcionário, que pelo cadastro CPF,
residia na cidade de São Paulo, não tendo sido apresentado também
nenhum comprovante de consumo de água e energia elétrica;
7. Quanto à TKS, a documentação apresentada pela empresa não
permite afirmar que o imóvel sede da entidade esteve a ela formalmente
vinculado e disponível; diligência realizada à instalação sede da empresa,
embora tenha confirmado a existência de espaço físico para estocagem e
manuseio de películas reflexivas, não se julgaram presentes elementos mínimos
para confirmar que o contribuinte, de fato, é o responsável por tais transações de
comércio exterior; não se constatou, durante o período em que a Fiscalização
esteve no local, qualquer movimentação de pessoas, contato pessoal ou
eletrônico com clientes, ou o acionamento, de qualquer forma, de compradores
para o fim de efetivar negócios; não foi verificado/apresentado no local qualquer
material de promoção comercial dos produtos, cuja variedade é bastante vasta,
não havia qualquer identificação ostensiva – placas, banners , luminosos –
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

identificando o negócio que lá estaria sediado, bem como a própria localização
da entidade, em área totalmente residencial, tampouco poderia ser chamado de
propício à instalação de empreendimento de tal espécie e que, a teor das notas
fiscais já anteriormente emitidas pela entidade, negocia com centenas de clientes
situados em variados Estados da federação; a identidade da mesma mercadoria
transacionada e dos mesmos clientes permite concluir que a TKS é sucessora da
TEKSOFLEX; a TKS também nada conseguiu apresentar para demonstrar
consumo de água e energia elétrica, e quanto ao serviço telefônico, apenas
conseguiu demonstrar três pagamentos com registro em sua contabilidade, no
quais, aliás, o cliente é a TEKSOFLEX; e no que se refere à análise da estrutura
empresarial da TKS, chama atenção ainda o conteúdo de arquivos digitais
apresentados a título de comprovar lançamentos contábeis de despesa, que,
juntas e lançadas na mesma data, totalizaram a quantia exata, e por isso mesmo
improvável, de R$ 30.000,00, lembrando que mais uma vez foram apresentados
à Fiscalização apenas arquivos digitais, cujo conteúdo traz uma série de
inconsistências que comprometem seriamente sua validade e idoneidade como
elemento de prova;
8. ALEXSSANDRO DA SILVA, que se apresenta como responsável
contábil pelas entidades jurídicas em questão, também chegou a figurar, junto
com sua esposa CLAUDINÉIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA,
como Sócio Administrador da IMPORTEC, além de sua esposa ainda constar
como sócia majoritária da TAINNER COMÉRCIO;
9. Quanto à origem dos recursos empregados para a execução das
operações de comércio exterior, ressalta, inicialmente, que os principais clientes
adquirentes da mercadoria importada estão majoritariamente fora do estado de
registro cadastral do vendedor, tendo as empresas importadoras optado pela
simples tergiversação, quando instadas a comprovar o efetivo contato com seus
clientes;
10. Tais clientes, intimados a aclarar as condições de negociações dos
produtos adquiridos, cujas respostas revelam que parte considerável do que foi
chamado de vendas claramente não correspondem a operações de fato, sendo
representativas de simulações empregadas para encobrir negócios não
identificados. Em resumo, tais empresas teriam se limitados a apresentar cópia
de documentos formais ou mesmo a ignorar atendimento à intimação, sem nada
esclarecer em relação às negociações prévias ou mesmo em relação às pessoas
físicas envolvidas na concretização da operação. Um dos referidos clientes, a
BRANELLO AUTO, apesar de ter constado como comprador de mercadorias
das entidades TEKSOFLEX, IMPORTEC-BRASIL e TAINNER, a única pessoa
física identificada como vendedor dos produtos é aquela que cadastralmente
constou como responsável da IMPORTEC BRASIL;
11. Além disso, longe de ser mero acaso ou erro, destaca-se que o
telefone fixo apontado como de contato dessa mesma pessoa coincide com
aquele relacionado à TEKSOFLEX; no caso da DH DE LIMA, verificou-se que
a empresa sequer possui conta corrente bancária, o que motivara sua baixa
cadastral por inaptidão; para a pessoa jurídica CÉSAR MARTINEZ ROSSIN,
segundo maior cliente do grupo, seu cadastro foi baixado por inexistência de
fato; no pouco trazido como comprovação da efetividade das operações de
compra pela MARGARETH REJANE MOURA E SILVA – ME, constatou-se a
confusão e unicidade entre as entidades, TEKSOFLEX/IMPORTEC, pois em
dois comprovantes bancários trazidos para atestar pagamentos de Notas Fiscais
de venda expedidas formalmente pela IMPORTEC-BRASIL, havia anotação
manuscrita fazendo menção à TEKSOFLEX;
12. O caso da pessoa física ARTHUR EMÍLIO DE CAMARGOS
FERREIRA seria ainda mais grotesco, pois se trata de pessoa natural que, apesar
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

de obviamente residir em uma casa e jamais sequer ter entregue declaração de
ajuste anual de imposto de renda, ao longo do período analisado - e a teor do que
consta das notas fiscais expedidas pelas empresas importadoras - teria
“comprado” quase R$ 300.000,00 de películas de controle solar; a CAR
SOLUTION, confirmou, tanto a unicidade/entrelaçamento externo entre as
empresas apresentadas formalmente como importadoras, quanto que, na
cidade/região de Curitiba e para fins de comércio interno, a organização de fato
era representada ostensivamente por CLAUDINEI FELIPE BARBOZA;
13.
Pelas
respostas
apresentadas,
as
entidades
formalmente
importadoras são vistas como integrantes de um mesmo negócio de fato, do qual
fazem parte, no mínimo, as pessoas de CLEIDE CAJAL, que, exceto pelas
ligações familiares, não tem nenhuma relação formal com as empresas,
CRISTIANO FRANK CAJAL e CLAUDINEI FELIPE BARBOZA;
14. Quanto à análise de origem dos recursos empregados para execução
das operações de comércio exterior, aponta inicialmente graves irregularidades
nos registros contábeis da TEKNOFLEX, os quais inviabilizariam a tomada de
seus dados em favor da empresa, a exemplo, entre outros, da alteração dos
montantes de estoque de mercadoria no Balanço Patrimonial; a ocorrência de
saldo credor de caixa em quase todos os meses analisados; a indicação contábil
de 100% das vendas a prazo, quando 35% das notas fiscais analisadas indicam
venda à vista, artificio empregado para criar ativo fictício; etc.;
15. Quanto à empresa IMPORTEC, ressalta que a empresa não
cumpriu as exigências para a apresentação da contabilidade à Fiscalização,
uma vez que apenas apresentaram arquivos digitais, sem assinatura e
registro em Junta Comercial, dos quais a análise constata a mesma
sistemática irregular empregada pela TEKSOFLEX, através de um
verdadeiro “balaio de gato” contábil chamado de conta CLIENTES
DIVERSOS, recursos financeiros, supostamente lastreados por vendas que,
mesmo não o sendo, são irregularmente lançadas como sendo cursadas À
PRAZO, ingressam na(s) conta(s) bancária(s) da entidade de modo que SE
TORNA
IMPOSSÌVEL
ATESTAR
SUA
REAL
ORIGEM
E
MOTIVAÇÃO”;
16. Quanto à empresa TKS, aponta inicialmente que a integralização de
capital de CRISTIANO CAJAL na constituição da empresa teve como origem a
distribuição de lucros da TEKNOFLEX (em flagrante infração ao seu contrato
social), no valor de R$ 450.000,00, cujas transferências, em duas parcelas,
tiveram como único e real objetivo dar suporte ao pagamento de operações de
importação já em andamento, comprovação de origem que não pode ser aceita,
em extensão à conclusão anterior em relação à TEKSOFLEX, que também não
conseguiu comprovar a origem; e mais uma vez, como verificado na
TEKSOFLEX e na IMPORTEC, adotou-se a prática contábil irregular de se
lançar como sendo a prazo vendas que teriam sido cursadas como à vista;
17. E com base extenso em conjunto de fatos levantados, “e a título de
resumir o que se apurou, julga-se possível e necessário afirmar, enfim: 1. Que a
disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente
demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de
declarações de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a
apresentação de contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que
minimamente aferidas suas efetividades, já se prestam para tanto, situações que
foram verificadas nos casos analisados; e 2. Que a ORIGEM desses mesmos
recursos NÃO FOI COMPROVADA na sua totalidade, consideradas que foram,
tanto a precariedade/imprestabilidade dos registros contábeis apresentados pelas
próprias entidades, quanto a inexistência de fato de relevantes “compradores” de
mercadorias apurada no curso da ação fiscal” – fl. 164;
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

18. Quanto à configuração da ocultação comprovada com relação às
importações 12/0699284-2 e 14/0997398-2, cuja demonstração probatória aponta
diretamente as pessoas ocultadas, ressalta inicialmente que tais operações tinham
por objeto mercadorias em nada relacionadas às demais, que eram notoriamente
díspares e fora do padrão de atuação daquela entidade; que em data muito
próxima ao desembaraço foram emitidas Notas Fiscais de entrada e de venda da
totalidade da mercadoria importada para um mesmo adquirente, com valor
nominal de venda menor que o custo de aquisição; também merece destaque a
indicação da pessoa física RENNE CAJAL, na condição de transportador;
19. Atendente intimação, o adquirente da primeira das importações
informou que pagamento da mercadoria se efetivou ANTES do registro da
declaração de importação, situação que caracterizava indubitavelmente o
PRÉVIO INTERESSE nas mercadorias a incidir a necessidade de indicação de
tal interessado na própria DI; o segundo adquirente juntou à sua resposta
mensagens eletrônicas que apontam que a negociação com o exportador/produtor
foi conduzida diretamente por ele e que a TEKSOFLEX e a INTERGATE
nitidamente atuaram de forma conjunta e exercendo o papel de meros
prestadores de serviços logísticos/administrativos para o verdadeiro interessado e
promotor da operação de importação, situação obviamente sabida por todos os
envolvidos, mas que não impediu que TEKSOFLEX fosse declarada como único
interveniente no registro de importação, o que configuraria a ocultação da
condição de responsável tributário de tal adquirente (fls. 172-177);
20. E, em decorrência de todo o quadro de irregularidades apresentadas,
e considerando que não foram apresentados os documentos obrigatórios de
instrução das declarações aduaneiras analisadas, não foram aceitos os
documentos de instrução do despacho apresentados em arquivos
digitais/digitalizados, em especial para se considerar o valor aduaneiro neles
declarados, para, com base nas disposições do art. 70, II, ‘a’, da Lei no 10.833, de
2003, c/c o art. 88, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, arbitrar o preço
das mercadorias importadas para fins de determinação da base de incidência
aduaneira, com o consequente lançamento da diferença de tributos e
contribuições sociais incidentes sobre a diferença entre o valor declarado e o
novo valor apurado, acrescidos da multa de ofício, e da multa de 100% incidente
sobre tal diferença, na prevista no parágrafo único, do art. 88, da referida medida
provisória;
21. E conforme as condutas descritas no discorrer do relatório fiscal,
praticadas com vistas a ocultar grupo empresarial de fato, do qual a entidade
formal TEKSOFLEX fora apenas uma representante ostensiva, com base nas
disposições dos art. 124, I, do CTN e art. 95, I, do Dl no 37, de 1966, incluem-se
no polo de sujeição passiva do presente lançamento as seguintes pessoas,
especialmente por:
 CRISTIANO FRANK CAJAL, sócio-administrador da TEKSOFLEX
e da TKS, que além do interesse comum, afigura-se como claro integrante, ator
ostensivo e beneficiário das ações do grupo empresarial de fato - e oculto - a
conduzir as ações das entidades jurídicas formais apresentadas como
importadoras/adquirentes, dessa forma tendo também concorrido ativamente
para, ao fim, possibilitar a ocultação de pessoas nas operações analisadas;
 CLEIDE CAJAL, que tendo constado formalmente como responsável
apenas pela entidade CLEIDE CAJAL – ME, foi também inequivocamente
identificada, tanto em documentos trazidos em nome de entidades formalmente
importadoras/adquirentes como em documentos/informações de outras fontes,
como ativo e relevante partícipe do mesmo grupo empresarial de fato e oculto,
restando claramente caracterizados, assim, seu interesse comum e sua
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

concorrência nos atos relacionados às operações de importação analisadas,
registradas em nome de entidades formais das quais ela, entretanto, não constava
vinculada sob qualquer denominação;
 CLAUDINEI FELIPE BARBOZA, que, além do vínculo familiar com
as pessoas acima referidas, foi, entre 04/2011 e 05/2016, formalmente
responsável único da importadora/adquirente IMPORTEC, e desde 03/2016,
sócio administrador da entidade CEV IMPORT, que não por acaso e apesar de
não ser habilitada a operar no comércio exterior – diversamente do que o nome
empresarial sugere – também “revende” no mercado interno películas de controle
solar e ferramentas para sua aplicação, importados; além disso, foi claramente
identificado por terceiros como representante das entidades formalmente
importadoras - não só da IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo
empresarial de fato, contexto que lhe afigura o inegável e evidente papel de
integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os
entes jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim como sua
concorrência, de forma consciente, para a prática das infrações identificadas;
 ELIAS PEREIRA BARBOSA, por seu vínculo familiar com as
pessoas físicas responsabilizadas acima, bem como por sua atuação de forma
ativa e relevante nas operações de comércio exterior, desempenhando papel que
ia bem além de sua função de despachante aduaneiro, a exemplo da indicação de
seu nome e/ou de sua empresa no campo ‘Consignee’ de conhecimentos de
cargas e de texto constante de expediente encaminhado em nome da entidade
TKS, que, embora encabeçado com os dizeres “OUTROS
ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO – DE ORDEM)”, seu conteúdo e
a forma empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual o suposto
representante também se inclui, o que caracterizaria seu interesse comum e
concorrência nos fatos apurados;
 RENNE CAJAL, além de identificado e citado em diversos trechos do
Relatório Fiscal, também é o proprietário de imóvel indicado como sede
principal das entidades formais TEKSOFLEX e TKS, ressaltando que “ainda que
diligência àquele local tenha constatado a existência efetiva, quando muito, de
estrutura para o tratamento logístico - armazenagem/manuseio/expedição - das
mercadorias importadas em nome das matrizes das referidas entidades formais
do grupo empresarial oculto, a atuação ativa de tal pessoa física para dar ares de
regularidade e tentar encobrir a inexistência de fato dessas mesmas entidades o
reveste de forma inevitável, no escopo da presente autuação, na condição de
responsável pelas infrações apuradas, dada sua concorrência (colaboração)
efetiva e consciente para sua prática” – fl. 194;
 ALEXSSANDRO DA SILVA, técnico contábil, tendo atuado muito
além da mera prestação de serviços contábeis, e no caso da TEKSOFLEX,
produziu/assinou registros contábeis díspares para um mesmo período, de modo
a favorecer, de forma indevida, e atender unicamente à conveniência de
momento da referida entidade (ver telas C.70 e C.71); e em relação à TAINNER,
sua esposa, a Sra. Claudinéia Aparecida dos Santos da Silva, além de ter
constado formalmente como sócia, chegou a firmar documento ideologicamente
falso, em tese, para fins de possibilitar a obtenção da habilitação da entidade para
operar no comércio exterior (ver telas B.7 e B.8); e em relação à IMPORTEC,
junto com sua esposa, foi o criador da entidade e seu sócio Administrador,
repassando-a formalmente ao Sr. Claudinei Felipe Barboza (ver tela B.6); e
finalmente, em relação à TKS, teria apresentado, em nome da empresa,
comprovante falso, em tese, de pagamento de suposta prestação de serviço que
teria sido prestado por sua empresa de assessoria contábil, a CAPITAL
ASSESSORIA (ver telas C.48 e C.49), restando assim evidente que efetivamente
comandou as ações das entidades formalmente importadoras, restando também
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

necessária e inafastável sua responsabilização, seja pela clara
participação/interesse comum nos fatos, seja pela concorrência ativa, constante e
consciente para a prática das infrações detectadas.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante IMPORTEC podem ser sinteticamente descritas como
seguem (fls. 2.137 a 2.166):
(A) Inicialmente, define o objeto de impugnação como todo aquele referente ao
fato tributário do presente lançamento, bem como “as vinculações na
condição de responsáveis solidários pelas exações das pessoas físicas
Cristiano Frank Cajal, sua ex esposa Cleide Cajal, Claudinei Felipe Barbosa,
Elias Pereira Barbosa, Rene Cajal, e Alexssandro da Silva”;
(B) Após sucinta descrição dos fatos, em alegação de ordem preliminar, clama
pela nulidade do lançamento, tendo em vista cerceamento de seu direito de
defesa, uma vez que parte das provas que amparam a imputação deixaram de
ser juntadas aos autos, sob a alegação do sigilo fiscal, razão que não é aceita
em nosso ordenamento jurídico;
(C) Quanto ao mérito, ressalta inicialmente que entre os documentos que
integram os autos, curiosamente o representante da fazenda apenas deu
destaque aos documentos que interessam à tentativa de comprovar suas
presunções, deixando os documentos e informações prestados pelo
contribuinte em arquivos que denominou de “Arquivos Não Pagináveis”,
quando na verdade todas as intimações foram atendidas a contento e todos
os documentos por elas solicitados foram apresentados, a exemplo das cópia
das notas fiscais de venda, das DI’s, de faturas comerciais, dos BL’s, dos
‘packing list’, dos contratos de câmbio, dos livros diário geral e razão, de
extratos de conta corrente bancária, etc., razão pela qual torna-se
improcedente a multa sob a alegação de descumprimento da obrigação de
manter em boa guarda os documentos ou apresenta-los à fiscalização;
(D) À mingua de provas contundentes, a imputação parte para o subjetivismo,
com suporte em presunções e construções meramente teóricas, formada por
elementos vários, dispersos e irrelevantes para o contexto ao qual pretende
inserir, procura demonstrar a existência do famigerado grupo empresarial e a
existência de intervenção de terceiros, fato que a realidade objetiva e
documental desmente;
(E) Quanto às informações do ‘google maps’, ressalta que diligência pessoal foi
efetuada apenas no endereço onde operou a TEKSOFLEX até 2015 e
posteriormente ao encerramento de suas atividades, a TKS, a qual
comprovou que a empresa exerce a atividade no local e que, embora nele se
situe também residência, é apto e mais do que suficiente para a empresa
operar. A fiscalização, entretanto, não diligenciou nos demais locais onde
operaram as outras empresas, porém, mesmo assim, sem qualquer indício,
sinaliza e presume que tais locais não seriam próprios para as atividades
empresariais, por se tratarem de residências;
(F) Quanto à suspeita das importações efetuadas pelo porto de São Francisco do
Sul, lembra que os empresários podem importar pelos portos que melhor lhe
convirem, especialmente no que tange à agilidade, prática que é corriqueiro
pelas demais empresas. No que tange às habilitações para operar o
Siscomex, destaca que uma vez concedida pelo órgão, deve ser respeitada
pelos servidores. Ademais, as alegações postas não se prestam para o fim
pretendido nos autos, pois a existência de habilitação limitada ou ilimitada
não serve para presumir a existência de grupo de empresas e nem mesmo
intervenção de terceiros, aduzindo que a alteração do endereço da empresa
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

para Laranjeiras do Sul teve como razão o mercado exportador e o mercado
local de revenda, o qual se mostrara inviável. A informação obtida na
internet que destaca que a TEKSOFLEX teria iniciado as atividades em
2002, quando iniciou em 2008, é meramente propaganda, incorreção que
teve como objetivo apenas aumentar a confiabilidade da empresa perante o
mercado consumidor; a coincidência de endereços entre as empresas de
Cleide Cajal, Cesar Alves Costa – MEW, e TEKSOFLEX, na realidade não
existe, dada a diferença de salas, inexistindo nenhum pagamento que vincule
tais empresas;
(G) No que tange às respostas emitidas pelas empresas adquirentes dos produtos
importados, em atendimento à intimação fiscal, aponta prejuízo a seu direito
de defesa que fulmina o lançamento, pois tais respostas não foram juntadas
em sua integralidade aos autos;
(H) De qualquer sorte, considerando o transcrito nos excertos da peça fiscal,
tece considerações para cada dos casos tratados nos autos, rebatendo cada
das conclusões extraídas de tais respostas ou constatações;
(I) Quanto ao arbitramento de novos valores aos produtos importados, mais
uma vez ressalta que a integralidade de documentos tomados como prova
não foi disponibilizada nos autos, ali não se sabendo o número e nome do
importador da declaração tomada como parâmetro de tal arbitramento;
ressalta que os produtos por ela importados são populares, ao passo que os
produtos tomados como referência são de qualidade superior, conforme caso
que exemplifica, aduzindo ainda que no curso do procedimento teria ela
relacionado empresas concorrentes que importam produtos similares para
efeito de tal análise, no que pede que sejam juntado aos autos os registros de
importação efetuados pelas referidas empresas;
(J) Quanto à alegação de inadequação na escrituração contábil da empresa,
destaca inicialmente que a contradição relacionada aos montantes do
balanço de que se utiliza a imputação; quanto ao saldo credor em caixa,
explica que tal fato ocorre em razão de eventuais descompassos entre a data
do reconhecimento da receita e escrituração dos dispêndios. Entretanto, cabe
lembrar que uma vez regularizado o maior dos saldos credores todos os
demais deixam de existir, concluindo que saldo credor não é a soma de tais
saldos, mas apenas o maior deles, para em seguida questionar se os saldos
credores demonstrados autorizam a presunção da existência de grupo
empresarial; ou de intervenção de terceiros nas importações; ou autorizam o
arbitramento do preço de produtos nas importações, respondendo que não,
por tratar-se o fato apenas de fumaça, notícias sem valor para comprovar as
presunções que alega, pois, quando muito, poderiam ser de interesse para
fins de tributos internos, mas nunca para os fins pretendido nestes autos;
(K) Quanto à utilização da ‘conta clientes’ para escrituração de todas as vendas,
destaca que este é um procedimento usual nas pequenas empresas, quando
se escritura todas as vendas na conta geral de clientes e na sequência baixa-
se dessa conta os recebimentos, seja em dinheiro ou mediante depósito
bancário, aduzindo que todos os questionamentos referente aos lançamentos
efetuados nessas contas, objeto de intimações específicas, foram
devidamente esclarecidos, inclusive o recebimento de dezenas de vendas
efetuadas, empréstimos obtidos, descontos de títulos, enfim são centenas de
documentos juntados (arquivos não pagináveis) que esclarecem todas as
dúvidas do fisco, insistindo ao final que tais colocações não se prestam para
comprovar as presunções alegadas;
(L) Tenta a imputação desconstituir a distribuição de lucros efetuados pela
TEKSOFLEX ao seu titular, Sr. Cristiano Cajal, valor esse utilizado para
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

integralizar o capital social na TKS. Cristiano encerrou as atividades da
TEKSOFLEX e abriu a TKS, quando na verdade tudo está formalizado, com
registros fiscais e comerciais, sem qualquer ilegalidade, pois inexiste norma
jurídica que impeça o contribuinte de encerrar uma empresa e abrir outra.
No caso presente, a TEKSOFLEX estava com problemas no mercado, razão
pela qual foi encerrada suas atividades e aberta nova empresa. Entretanto, a
TEKSOFLEX não ficou devendo um centavo sequer de tributo, tendo pago
todos os seus débitos por ocasião do encerramento de suas atividades. Ainda
sobre a distribuição de lucros da TEKSOFLEX ao seu titular, Sr. Cristiano
Cajal, observe-se os documentos juntados pela própria fiscalização às fls.
160, onde se constata a transferência do valor para Cristiano;
(M) Nesse mesmo diapasão, consideram-se impugnadas todas as demais
alegações efetuadas a respeito da escrituração mercantil, haja vista decorrem
de meras presunções e construções teóricas ou de fatos colocados que não se
prestam para comprovar a existência de grupo de empresas, de intervenção
de terceiros ou arbitramento de preços. Além disso, a maioria dessas ilações
já foram esclarecidas por ocasião das respostas às intimações e estão sendo
requentados pelo representante da fazenda, e caso tenham alguma
importância seriam para fins de tributos internos, e não para os aduaneiros;
(N) Por todas essas razões, roga desde logo pelo provimento integral da presente
impugnação e cancelamento da exação.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pelo impugnante ALEXSSANDRO DA SILVA (fls. 2.193 a 2.196),
CLAUDINEI FELIPE BARBOSA (fls. 2.178 a 2.182); CLEIDE CAJAL (fls. 2.173 a
2.177); CRISTIANO CAJAL (fls. 2.168 a 2.172); ELIAS PEREIRA BARBOSA (fls.
2.183 a 2.187) e RENNE CAJAL (fls. 2.188 a 2.192), bem como pela IMPORTEC (fls.
2.157 a 2.166), em defesa concomitante deles, podem ser sinteticamente descritas como
seguem:
(O) Ressaltam igualmente que a solidariedade não admite presunção,
não tendo sido outra a forma de imputação dos autos, o que a tornaria
improcedente, ponderando pela correta interpretação das disposições contidas no
inciso I, do art. 95, do Dl no 37, de 1966, pois a solidariedade não se materializa
em razão de interesse econômico no resultado ou no proveito da situação
decorrente do fato gerador, mas sim da situação jurídica das pessoas em relação à
coisa, o que afastaria a situação colocada nos autos à subsunção à referida
hipótese de incidência, pois nem mesmo a presunção da existência de grupo
econômico se presta para sustentar a alegação de responsabilidade solidária das
pessoas citadas. Na espécie, alegam:
 ALEXSSANDRO DA SILVA, é contador e proprietário do escritório
contábil que prestou serviços às empresas TEKSOFLEX, IMPORTEC e TKS.
Sob a acusação de ter assinado balanços diferentes para um mesmo período, com
diferenças nos estoques, alega que tal diferença não é de sua responsabilidade,
pois não conta estoque, mas sim da empresa, no caso, da TEKSOFLEX.
Menciona ainda a empresa TAINNER – cuja atividade encerrou em janeiro de
2014, bem como alega ter sido ideologicamente falso documento firmado por
sua esposa, que não consta entre aqueles nomeados como responsáveis
solidários. Por conseguinte, a citação desse fato e do nome da esposa é vazia e
não tem interesse nos autos, e evidentemente não serve para justificar a inclusão
do esposo, Alexssandro, como responsável solidário. Quanto à IMPORTEC,
realmente a empresa foi constituída por Alexssandro e sua esposa, porém jamais
operou, mantendo-se inativa até quando as cotas foram alienadas para Claudinei.
Tudo efetuado de forma legal e transparente, conduta que não justifica, por
óbvio, a sua indicação como responsável solidário. Quanto à TKS, traz à baila
pagamento efetuado à empresa GP Express - que também nada tem a ver com
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Alexssandro - pagamento esse efetuado conforme NF de fls. 126. Ora, o
pagamento de tal despesa foi formalmente efetuado. TKS é administrada por
Cristiano Cajal e presume-se que ele não seja doido ao ponto de dar dinheiro sem
contraprestação de serviços para terceiras pessoas. TKS não é multinacional e
nem grande empresa que possa ser fraudada por empregados ou administradores.
Portanto, se o pagamento foi efetuado e contabilizado é porque o serviço foi
prestado. Além disso, o que tal fato tem a ver com alegação de grupo
empresarial, ou alegação de ocultação dos reais participantes nas operações de
comércio exterior, bem como a alegação de uso de recursos cuja origem não teria
sido comprovada, ou ainda com a responsabilização solidária de Alex? Evidente
que nada, até porque a situação sob comento trata da saída de recursos da
empresa e não da entrada de recursos de terceiros;
 CLAUDINEI FELIPE BARBOSA, era titular da IMPORTEC, que
após o encerramento de suas atividades, participou da CEV IMPORT, onde
ocupa o cargo de sócio administrador, tudo de forma legal e transparente. A
situação de parentesco não implica em responsabilidade solidária pelos débitos
de empresa dos parentes. No mais, menciona que CEV revende películas de
polietileno, e de fato revende, e não há ilegalidade nisso;
 CLEIDE CAJAL era esposa de Cristiano Frank Cajal e, além de
administrar a pequena empresa que possuía, também ajudava o ex esposo nas
atividades tanto da TEKSOFLEX quanto da TKS. Está sendo acusada como
sendo pessoa ativa e relevante partícipe do tal de grupo empresarial que o
representante da fazenda mentalmente criou. Ora, Cleide não é sócia e nunca foi
sócia das empresas citadas. Apenas auxiliou seu esposo. Atente se, inclusive
para o fato de que seu nome quando aparece no relatório fiscal consta apenas
como pessoa de contato, a exemplo do que consta às fls. 132. De fato, Cleide
auxiliava no atendimento de telefones e anotações de pedidos, comportamento
esse normal de esposa que era na época. Tal fato, porém, evidentemente não
implica de forma alguma em responsabilidade solidariedade pelos tributos
cobrados da empresa de seu ex esposo. Ademais, não tinha interesse jurídico, ou
seja, não era, e nunca foi, titular ou sócia de nenhuma das empresas citadas;
 CRISTIANO CAJAL, alega ter sido proprietário da TEKSOFLEX,
cuja atividade foi encerrada em maio de 2016, quando em seguida participou da
sociedade TKS, onde ocupou o cargo de administrador. Aponta que a
responsabilidade de titular de Eireli ou de sócio de empresa somente pode ser
pretendida nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, ou seja, quando
resultarem de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatuto. No caso, não ocorreram atos praticados da forma prevista na
norma, E NEM HÁ TIPIFICAÇÃO DE TAL FATO. Os alegados equívocos
contábeis, por seu turno, não refletem em operações vinculadas ao comércio
exterior, objeto destes autos, podendo, quando muito, ter algum interesse para os
tributos internos, tributos esses que não são objeto das exigências sob comento e
nem integram o contexto dos autos;
 ELIAS PEREIRA BARBOSA é despachante aduaneiro e atuou nos
despachos de internação das mercadorias importadas pela TEKSOFLEX e
demais empresas
mencionadas no relatório
fiscal.
Além disso, foi
PROCURADOR na assinatura dos documentos apresentados em resposta às
intimações, a pedido de seu ex cunhado Cristiano, que na ocasião se encontrava
residindo em João Pessoa. O pedido para representa-lo decorreu também da
experiência na entrega dos documentos à Receita Federal, experiência essa
decorrente da atividade que exerce. De fato, em alguns BL’s da TEKSOFLEX e
da TKS pode ter constado o nome da InterGate, conforme mencionado pela
fiscalização, porém esse é procedimento normal e decorre da vontade de alguns
importadores que, em contato com o exportador, solicitam que o nome do
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

despachante seja desde logo mencionado no BL. Tal fato, porém, não ocorre
apenas com a TEKSOFLEX e com a TKS, mas também com muitos outros
clientes. Elias sempre cobrou das empresas administradas por seus parentes
honorários aos mesmos preços que cobra de outras empresas clientes. O valor
cobrado a título de honorários de TEKSOFLEX e da TKS comprova-se pelas
notas fiscais de serviços anexadas, e a cobrança de honorários de demais clientes
comprova-se pelas notas fiscais de outros clientes, que também estão sendo ora
juntadas, por amostragem, na quantidade de doze (12). Absurda, também, a
intenção de outorgar à Elias a responsabilidade pelo que consta às fls. 198. Elias
apenas assinou os documentos na condição de procurador, e nada mais. Qualquer
cidadão que possua conhecimento dentro da média sabe que o procurador não
fala, quem fala é o outorgante da procuração;
 RENNE CAJAL é irmão de Cristiano e foi considerado responsável
solidário pelas exações em razão de ter alugado o imóvel onde funcionou a
TEKSOFLEX e a TKS. Aduz que representantes da fazenda diligenciaram o
imóvel e constataram que lá realmente estava instalada a empresa.
É o que importa relatar. (grifos nossos)
Ato contínuo, a 8a Turma da DRJ de Recife, por maioria de votos1, decidiu pela
procedência do lançamento, vencido o Relator Eni Sávio Nunes dos Santos. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2012, 2013, 2014
IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS.
PRESUNÇÃO LEGAL. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior,
inclusive aquelas presumidas pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, configuram dano ao Erário, punível com a pena
de perdimento das mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já terem sido
consumidas, revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição,
multa no valor aduaneiro dos produtos importados.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE INSTRUÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO.
VALOR
ADUANEIRO.
ARBITRAMENTO. PENALIDADES.
Na hipótese de o importador não apresentar à Fiscalização Aduaneira os documentos
obrigatórios de instrução das Declarações de Importação, nos seus originais, e existindo
dúvida quanto ao preço efetivamente praticado, nos casos de fraude, sonegação ou

1 Acórdão.
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento:
· quanto às preliminares: por UNANIMIDADE de votos, rejeitá-las integralmente;
· quanto ao mérito: por MAIORIA de votos, julgar totalmente PROCEDENTE o lançamento efetuado, vencido o
julgador Eni Savio Nunes dos Santos.
Com relação à responsabilidade solidária dos autuados, por MAIORIA de votos, julgar o lançamento totalmente
PROCEDENTE, vencido parcialmente o julgador Eni Savio Nunes dos Santos, que entendeu pela exclusão do Sr.
Elias Pereira Barbosa, do Sr. Alexssandro da Silva e do Sr. Renne Cajal.
Os julgadores Telmo Antonio Beltrão Figueiredo Filho e Luciana Maria Gomes Mendonça apresentaram
declarações de voto. Designado, para redigir o voto vencedor, o julgador Marcelo Rodrigues Maia.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

conluio, o preço deverá ser arbitrado pela Autoridade Fiscal com observância dos
critérios estatuídos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com previsão
legal ainda para a aplicação cumulativa das multas de 5% sobre o valor das mercadorias
importadas e de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, nos
termos do art.70, II, "b", da Lei no 10.833/2003.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU IRREGULAR. ATOS COM INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SEUS INTEGRANTES.
O grupo econômico/empresarial irregular ou "de fato" decorre da unidade de direção e
de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica. Esse grupo
irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados, nos termos do art.
124, I, do CTN. Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de
evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes. (Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10/12/2018)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na ocasião, ainda houve divergência em relação à conservação dos sujeitos Elias
Pereira Barbosa, Alexssandro da Silva e Renne Cajal como Responsáveis Solidários da sanção.
Intimados, o sujeito passivo principal e solidários protocolizaram seus Recursos
Voluntários que serão reproduzidos e esmiuçados adiante no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1. Requisitos de Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Contra o Acórdão no 11-61.953, apresentaram Recurso: a. IMPORTEC
(04/06/2019), b. Cristiano Frank Cajal (04/06/2019), c. Cleide Cajal (04/06/2019), d. Claudinei
Felipe Barboza 04/06/2019), e. Alexssandro da Silva (04/06/2019), f. Renné Cajal (04/06/2019),
e, g. Elias Pereira Barbosa (18/04/2019).
Devidamente intimados por uma das modalidades do Art. 23 do Decreto no
70.235/72, entre os dias 18/04/2019 e 03/05/2019, todas as peças recursais são tempestivas.
Verifica-se, também, o cumprimento dos demais requisitos necessários de
admissibilidades tratados no RICARF e na legislação vigente, portanto, deles tomo
conhecimento.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

2. Resumo dos Fatos e Provas.
2.1.
Fundamentos para aplicação da penalidade.
As discussões travadas na presente demanda versam sobre (i) aplicação de multa
equivalente ao valor aduaneiro, oriunda da conversão da pena de perdimento das mercadorias
submetidas a despacho de importação (Art. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03 c/c Art. 23,
V, do Dl no 1.455/1976; (ii) multa por declaração inexata do valor da mercadoria (Art. 711,
inciso III, do RA/2009); (iii) multa isolada dada a diferença apurada entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado/declarado/arbitrado (Art. 703 do RA/2009); bem como, (iv) multa
pelo descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los
à fiscalização (Art. 70, II, ‘b.1’, da Lei no 10.833/2003), efetuadas para as seguintes DI ́s,
respectivamente:

As anos declarações foram registradas nos de 2013 e 2014 para amparar
importação direta ou própria de mercadorias classificadas na NCM no 3919.90.00.
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

De acordo com a fiscalização, a empresa faz parte de um grupo econômico que
atua nas operações de comércio exterior, e de importações com ocultação do real adquirente. Ao
final do tópico “b) Para a IMPORTEC-BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI – ME”, concluiu (e-fl. 151):
b.1) Já de início cabe destacar que a empresa, mesmo querendo aparentar
situação diversa, efetivamente NÃO CUMPRIU AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS
para apresentação da contabilidade no formato exigido pela Fiscalização: a título de
atendimento foram trazidos arquivos gerados digitais 131 em formato pdf,
representativos de informações NÃO ASSINADAS E NÃO AUTENTICADAS EM
JUNTA COMERCIAL, e nomeados como Balanço 31.12.2012.pdf até Balanço
30.06.2016.pdf (total de 06 arquivos), Livro Diario 2012.pdf até Livro Diario 2016.pdf
(total de 05 arquivos) e Razão 2012.pdf até Razão 2016.pdf (total de 05 arquivos)
(Documento Comprobatório no 13 – Parte 4); após constatação de não atendimento e
exigência formal para complementação132, arquivos digitais identificados como
FCONT 2012.bakspedfcont e FCONT 2013.bakspedfcont, CUJO CONTEÚDO
SEQUER FOI POSSÍVEL ACESSAR (Documento Comprobatório no 14 – Parte 4), e
SPEDFCONT 13366367000175-2014-ori-08052017165601-0.spedfcont,
SPEDFCONT 13366367000175-2015-ori-08052017170055-0.spedfcont
e
SPEDFCONT 13366367000175-2016-ori-08052017170454-0.spedfcont (Documento
Comprobatório no 14 – Parte 6), QUE A SEU TURNO APARENTEMENTE SÓ
CONTEM DADOS DE UM ESDRÚXULO E INAPLICÁVEL AJUSTE DE
TRANSIÇÃO DE REGIME CONTÁBIL133; a omissão consciente DIFICULTOU
sobremaneira a realização de análises contábeis mais detalhadas;
b.2) Mesmo assim, na medida das limitações indevidamente impostas pelo
contribuinte, ainda se buscaram, nos arquivos contábeis apresentados sob o formato pdf,
informações que pudessem esclarecer a origem dos recursos utilizados nas operações de
comércio exterior em seu nome registradas, constatando-se a mesma sistemática
irregular134 empregada pela entidade TEKSOFLEX: utilizando-se de um verdadeiro
“balaio de gato” contábil chamado de conta CLIENTES DIVERSOS, recursos
financeiros, supostamente lastreados por vendas que, mesmo não o sendo, são
irregularmente lançadas como sendo cursadas À PRAZO, ingressam na(s) conta(s)
bancária(s) da entidade de modo que SE TORNA IMPOSSÌVEL ATESTAR SUA
REAL ORIGEM E MOTIVAÇÃO;
Em complemento afirma:
c.5) Como fato adicional e, para o caso da TKS IMPORTADORA não tão
relevante no contexto da análise de origem de recursos, cumpre destacar que, como
verificado na TEKSOFLEX IMPORTADORA e na IMPORTEC-BRASIL, mais uma
vez se adotou a prática contábil irregular de se lançar como sendo À PRAZO vendas
que teriam sido cursadas como À VISTA: conforme o levantamento sintético abaixo
apresentado150 , aproximadamente 27% das notas fiscais expedidas em nome da TKS
IMPORTADORA o foram sem prever prazo de pagamento, não obstante nos registros
contábeis encaminhados se verificar que a totalidade das vendas foi lançada contra a
conta sintética CLIENTES151, aplicável e adequada somente na situação de
recebimento financeiro a posteriori;
............................................................................................................................
As ações, levantamentos e análises apresentados e detalhados no presente tópico,
dentro do escopo geral motivador das ações fiscais, objetivaram verificar se o que se
apresentou a tal título foi suficiente para comprovar a origem lícita, a disponibilidade e
a efetiva transferência, sendo o caso, dos recursos necessários à prática das operações de
comércio exterior anteriormente registradas e desembaraçadas em nome próprio pelas
entidades
jurídicas
TEKSOFLEX
IMPORTADORA,
EXPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA EIRELI – ME (CNPJ 10.364.208), IMPORTEC-BRASIL
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÃO EIRELI – ME
(CNPJ 13.366.367) e TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA. - ME (CNPJ 10.583.372) no período considerado. De se destacar que tal
comprovação, conforme o que foi detalhado em tópicos teóricos anteriores, é ônus
probatório do(s) importador(es)/adquirente(s) declarado(s), tendo em vista que a
situação de não-comprovação é PRESUMIDA LEGALMENTE como interposição
fraudulenta, espécie mais gravosa do gênero ocultação de pessoas.
Com base no extenso conjunto de elementos de fato dai levantado,
pormenorizado individualmente por entidade formal, e a título de resumir o que se
apurou, julga-se possível e necessário afirmar, enfim:
1. Que a disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente
demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de declarações
de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a apresentação de
contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que minimamente aferidas suas
efetividades, já se prestam para tanto, situações que foram verificadas nos casos
analisados; e
2. Que a ORIGEM desses mesmos recursos NÃO FOI COMPROVADA na sua
totalidade, consideradas que foram, tanto a precariedade/imprestabilidade dos registros
contábeis apresentados pelas próprias entidades, quanto a inexistência de fato de
relevantes “compradores” de mercadorias apurada no curso da ação fiscal
Pelas razões expostas, a empresa IMPORTEC foi responsabilizada e autuada
pela não comprovação da origem regular e lícita dos recursos empregados nas importações,
configurando ocultação presumida, definida pela legislação como Interposição Fraudulenta.
Igualmente, houve descumprimento da obrigação de apresentar os
documentos exigidos pela Autoridade Fiscal de emprego obrigatório nas operações de
comércio exterior como, ainda, caso de declaração inexata de valor da mercadoria.
De outro lado, os fundamentos e responsáveis solidários apontados pela
Autoridade Fiscal são:
- Pessoa física CRISTIANO FRANK CAJAL (CPF 181.742.758-00)171: multicitado
ao longo do presente Relatório, constou/consta como responsável/sócio administrador
de diversas pessoas jurídicas apresentadas como importadoras - além das já baixadas
TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI –
ME (CNPJ 10.364.208) e TAINNER COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. - ME (CNPJ 10.759.532), da ainda formalmente ativa TKS
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME (CNPJ
10.583.372); por tudo o que exposto, além do evidente interesse comum, afigura-se
como claro integrante, ator ostensivo e beneficiário das ações do grupo empresarial de
fato - e oculto - a conduzir as ações das entidades jurídicas formais apresentadas como
importadoras/adquirentes, dessa forma tendo também concorrido ativamente para, ao
fim, possibilitar a ocultação de pessoas nas operações analisadas;
- Pessoa física CLEIDE CAJAL (CPF 017.746.739-83): igualmente multicitada no
presente Relatório, além de ter constado formalmente como responsável apenas pela
entidade, recentemente baixada, CLEIDE CAJAL ME (CNPJ 07.194.839), foi também
inequivocamente identificada, tanto em documentos trazidos em nome de entidades
formalmente importadoras/adquirentes como em documentos/informações de outras
fontes, como ativo e relevante partícipe do mesmo grupo empresarial de fato e oculto
(veja-se, nesse sentido, em especial as Telas B.17 a B.20, C.12, C.29 e C.58 anteriores);
caracterizados claramente, assim, seu interesse comum e sua concorrência nos atos
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

relacionados às operações de importação analisadas, registradas em nome de entidades
formais das quais ela, entretanto, não constava vinculada sob qualquer denominação;
- Pessoa física CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72)172:
conforme os fatos expostos no presente Relatório, tal indivíduo, além do vínculo
familiar com as pessoas acima e apesar de sua peculiar condição de autorizatário
autônomo do serviço de TÁXI do município de Curitiba desde 05/2008, é/foi: entre
04/2011 e 05/2016 formalmente responsável único da importadora/adquirente já
baixada IMPORTEC-BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÂO E
EXPORTAÇÃO EIRELI – ME (CNPJ 13.366.367) e desde 03/2016 Sócio
Administrador da entidade CEV IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS LTDA. - ME (CNPJ 24.467.020), que não por acaso e apesar de não ser
habilitada a operar no comércio exterior - diversamente do que o nome empresarial
sugere - também “revende” no mercado interno películas de controle solar e ferramentas
para sua aplicação importados; além disso, como também já exposto, foi claramente
identificado por terceiros como representante das entidades formalmente importadoras -
não só da IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide
Telas C.60 e C.69); nesse contexto, também afigura se inegável e evidente seu papel
de integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os
entes jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de
forma consciente, para a prática das infrações identificadas;
- Pessoa física ELIAS PEREIRA BARBOSA (CPF 016.593.119-18): além do vínculo
familiar com as pessoas físicas responsabilizadas acima, os elementos obtidos no curso
da ação fiscal demonstraram claramente que tal indivíduo, despachante aduaneiro
investido em tal função desde 06/09/2000173 e ainda nela atuante nos dias de hoje, agiu
nas operações de comércio exterior analisadas de forma ativa e relevante,
desempenhando papel que ia muito além da de mero representante legal que se esforçou
em aparentar; conforme já exposto ao longo do texto, mesmo sua participação no curso
da ação fiscal foi muito além do que se poderia ser chamado de normal e comum em
tais situações; além de outros diversos fatos detalhados, a indicação de seu nome e/ou
de sua empresa no campo Consignee (DESTINATÁRIO) das cópias
digitais/digitalizadas apresentadas a título de comprovar as negociações comerciais
internacionais constitui-se em prova patente e inequívoca de tal atuação ativa e,
consequentemente, seu interesse comum e concorrência nos fatos apurados (veja-se,
nesse sentido, em especial o texto da Tela C.15 e sua nota de rodapé 66, além do
conteúdo do conjunto de documentos/informações referenciado como Documento
Comprobatório no 17); na mesma linha e sintomático de tal situação, merece destaque
ainda texto constante do último expediente encaminhado em nome da entidade TKS
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, em
30/11/2016 (Documento Comprobatório no 16 – Parte 3), e que, embora encabeçado
com os dizeres “OUTROS ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO – DE
ORDEM)”, fazendo crer que se tratavam de dados de outrem, seu conteúdo e a forma
empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual o suposto representante
também se inclui, não deixando dúvida ainda que a lavra da mensagem não é do suposto
representado (vide destaque abaixo);
- Pessoa física RENNE CAJAL (CPF 116.358.388-00): identificado e citado em
diversos trechos do Relatório Fiscal, tal indivíduo é o proprietário do imóvel situado à
R. LELLO MARCHINE, 240, CURITIBA-PR, local que foi indicado como sede
principal das entidades formais TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA EIRELI – ME e TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA. - ME174; ainda que diligência àquele local tenha constatado
a existência efetiva, quando muito, de estrutura para o tratamento logístico175 -
armazenagem/manuseio/expedição - das mercadorias importadas em nome das matrizes
das referidas entidades formais do grupo empresarial oculto, a atuação ativa de tal
pessoa físca para dar ares de regularidade e tentar encobrir a inexistência de fato dessas
mesmas entidades o reveste de forma inevitável, no escopo da presente autuação, na
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

condição de responsável pelas infrações apuradas, dada sua concorrência (colaboração)
efetiva e consciente para sua prática (vide, em especial176, as Telas C.22 a C.24 e C.41
e seus textos respectivos);
- Pessoa física ALEXSSANDRO DA SILVA (CPF 033.499.029-79): o técnico
contábil,
dirigente/responsável
único
da
entidade
CAPITAL
ASSESSORIA
CONTÁBIL EIRELI – ME (CNPJ 06.275.225), conforme o que foi exposto ao longo
do Relatório Fiscal também claramente teve atuação muito além da de simples prestador
de serviços, no caso contábeis, para as entidades formalmente importadoras/adquirentes;
veja-se que, em relação (1) à TEKSOFLEX IMPORTADORA, produziu/assinou
registros contábeis díspares para um mesmo período, de modo a favorecer, de forma
indevida, e atender unicamente à conveniência de momento da referida entidade (vide
Telas C.70 e C.71), (2) à TAINNER COMÉRCIO, sua esposa CLAUDINÉIA
APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA (CPF 032.731.519-94), além de ter constado
formalmente como sócia, chegou a firmar documento ideologicamente falso, em tese,
para fins de possibilitar a obtenção da habilitação da entidade para operar no comércio
exterior (veja-se Telas B.7 e B.8), (3) à IMPORTEC-BRASIL, junto com sua esposa foi
o criador da entidade e seu Sócio Administrador, repassando-a formalmente à
CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72) (Tela B.6), já qualificado,
apenas poucos dias antes dessa entidade requerer sua própria habilitação para atuar no
comércio exterior e, finalmente (4) à TKS IMPORTADORA, foi apresentado, em nome
da referida entidade e para mais uma vez simular ares de regularidade à aspecto de
interesse da Fiscalização, comprovante falso, em tese, de pagamento de suposta
prestação de serviço que teria sido prestado por empresa de funcionário da empresa
CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI – ME (vejam-se Telas C.48 e C.49) a
qual, relembre-se, tem como único responsável ALEXSSANDRO DA SILVA, restando
assim mais que evidente a real fonte e origem de tal suposto comprovante; nesse
contexto, igualmente não se vê como minimamente razoável excluir tal pessoa física do
rol daquelas componentes do grupo empresarial opaco que efetivamente
comanda/comandou as ações das entidades formalmente importadoras, restando
também necessária e inafastável sua responsabilização, seja pela clara
participação/interesse comum nos fatos, seja pela concorrência ativa, constante e
consciente para a prática das infrações detectadas;
Sintetizada a narrativa da Autoridade Fiscal, avanço com a indicação das provas
reunidas nos presentes autos.

2.2.
Provas dos autos.
Firmado o lançamento na interposição fraudulenta presumida e na falta dos
documentos originais, a Autoridade Fiscal juntou como provas os documentos fiscais e contábeis
das empresas TEKSOFLEX, TKS e IMPORTEC que foram por elas fornecidos, a exemplos de
extratos bancários, livros razão e diário, contratos de aluguel, notas fiscais, registros de entradas
e saídas, comprovantes de endereço das filiais e matrizes, email ́s de comercialização, faturas
comerciais; invoices; dentre outros.

2.3.
Razões da DRJ para Manutenção da Autuação.
Ao julgar os expedientes recursais, careceu de harmonia a conclusão do
julgamento quanto ao mérito, eis que divergentes os posicionamentos do Relator e demais
integrantes do Colegiado, vejamos:
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento:
 quanto às preliminares: por UNANIMIDADE de votos, rejeitá-las integralmente;
 quanto ao mérito: por MAIORIA de votos, julgar totalmente PROCEDENTE o
lançamento efetuado, vencido o julgador Eni Savio Nunes dos Santos.
Com relação à responsabilidade solidária dos autuados, por MAIORIA de votos,
julgar o lançamento totalmente PROCEDENTE, vencido parcialmente o julgador
Eni Savio Nunes dos Santos, que entendeu pela exclusão do Sr. Elias Pereira
Barbosa, do Sr. Alexssandro da Silva e do Sr. Renne Cajal.
Os julgadores Telmo Antonio Beltrão Figueiredo Filho e Luciana Maria Gomes
Mendonça apresentaram declarações de voto. Designado, para redigir o voto vencedor,
o julgador Marcelo Rodrigues Maia. (grifos nossos)
Em resumo, enquanto o Relator decidiu pelo cancelamento integral do
lançamento, porquanto ausentes provas contundentes da efetiva interposição fraudulenta, os
demais membros do Colegiado, com amparo na presunção, decidiram pela procedência.
Uma vez vencido, e preservado o Auto de Infração, o Relator afastou a
responsabilidade solidária em relação aos sujeitos Elias Pereira Barbosa, Alexssandro da Silva e
Renne Cajal, dada a falta de irregularidades e provas da atuação dolosa.
Colaciono excerto do Voto Vencedor:
Repise-se aqui, por oportuno, que os documentos que o AFRFB responsável pela
autuação indica como não exibidos à Fiscalização são os originais dos documentos
instrutórios da DIs, os quais, consubstanciados em meio papel, obviamente não
poderiam constar entre os sobreditos arquivos digitais "não pagináveis", o que afasta
peremptoriamente qualquer argumento dos impugnantes neste sentido. Ressalte-se ainda
que os próprios contestantes confessam que apenas foram apresentadas as cópias dos
documentos solicitados (vide fl.2.141), conforme veremos a seguir.
Nesta mesma esteira, sustenta-se no tópico seguinte da contestação que a
IMPORTEC-BRASIL ofertou, em cópias, todos os documentos requisitados, quais
sejam; "cópia da DI, cópia do BL, cópia da fatura comercial, cópia do contrato de
câmbio, etc.", documentos estes que já estariam em poder do Fisco, posto que inseridos
no Siscomex por ocasião do despacho aduaneiro das mercadorias, e que constam em um
dos mencionados "arquivos não pagináveis". Declina ainda que estes eram todos os
documentos que possuía, e que não poderia entregar o que não possui.
Do simples cotejo ao Auto de Infração (vide fls. 86, 89 e 178 do Relatório
Fiscal) observa-se que dentre os documentos que não foram entregues/exibidos à
Fiscalização Aduaneira estão os originais dos documentos que instruem às Declarações
de Importação, tais como a fatura comercial (invoice), o conhecimento de carga (bill of
lading), o romaneio de carga (packing list), etc...
(...)
Saliente-se que é dever do contribuinte manter em sua guarda os documentos
originais e apresentá-os ao Fisco, vez que estes são imprescindíveis para uma análise
pormenorizada quando existe razões para se duvidar da sua autenticidade/veracidade.
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Uma vez que os próprios impugnantes confessam que apenas foram apresentadas
as cópias dos documentos solicitados, resta evidente que não se adimpliu com a
obrigação legal neste quesito.
O próximo ponto de insurgência dos impugnantes abrange a negativa da
existência de grupo empresarial "de fato" entre as empresas TEKSOFLEX
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME; IMPORTEC-
BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-
ME; TAINNER COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA-ME e TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-
ME, bem como rejeitam a imputação de ocultação dos reais participantes nas operações
de comércio exterior e refutam também a existência de recursos financeiros cuja origem
não tenha sido comprovada.
O Auditor autuante assim narrou no Relatório Fiscal (fl.58): "Conforme os
levantamentos preliminares descritos acima, afiguraram-se claras indicações de que, por
trás das atividades ostensivas realizadas em nome de diversas entidades jurídicas
formais - TEKSOFLEX IMPORTADORA / IMPORTEC-BRASIL / TAINNER
COMÉRCIO / TKS IMPORTADORA - criadas e dedicadas especificamente ao negócio
de importação e comércio de películas de controle solar e ferramentas relacionadas, há
em verdade um único e ordenado grupo empresarial de fato, composto e aparentemente
conduzido e mantido por vários integrantes de um mesmo núcleo familiar - família
CAJAL / família BARBOSA (BARBOZA) -, e cuja base territorial de atuação, também
tomando por base as evidências oriundas do mesmo levantamento preliminar,
compreende os Estados de São Paulo e do Paraná."
Ao nosso ver, a existência de grupo empresarial ou econômico "de fato" está
devidamente retratada e comprovada no Auto de Infração sub examine. Relacionamos
abaixo alguns dos fatos e elementos comprobatórios dessa organização empresarial
fática apontados pela Fiscalização e que reputamos como relevantes, dentre vários
outros, neste contexto:
a) todas as empresas citadas atuam no mesmo segmento econômico de
importação de películas de proteção solar;
b) existe coincidência entre os sócios e demais participantes das atividades
econômicas/profissionais das aludidas empresas, inclusive relação de parentesco
entre alguns:
1- o Sr. Cristiano Frank Cajal foi sócio da TEKSOFLEX, da TAINNNER e da
TKS;
2- a Sra. Cleide Cajal, cujo nome de solteira era Cleide Pereira Barbosa, era
esposa do Sr. Cristiano e foi sócia da TEKSOFLEX até 26/08/2009, sendo irmã
do Sr. Claudinei Felipe Barbosa, que foi sócio da IMPORTEC-BRASIL, e do Sr.
Elias Pereira Barbosa, despachante aduaneiro;
2.1 - à fl. 92 do Relatório Fiscal consta imagem de e-mail subscrito pela Sra.
Cleide Cajal e enviado em nome da TKS, do qual nunca foi sócia;
2.2 - à fl.131 consta transcrição de resposta da empresa ALBERT LOBATO DE
ALCÂNTARA mencionando a Sra. Cleide como contato da TEKSOFLEX e da
TKS;
2.3 - à fl. 138 do Relatório Fiscal consta imagem de texto encaminhado pela
empresa CAR SOLUTIONS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, e
apresentando o Sr. Claudinei Felipe Barbosa como contato da TEKSOFLEX,
além da IMPORTEC-BRASIL;
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

2.4 - à fl.130 o Sr. Claudinei Felipe Barbosa foi mencionado, pela empresa
BRANELLO AUTO CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da
TEKSOFLEX, da IMPORTEC-BRASIL e da TAINNER, como seu contato
comercial (vendas), indicando inclusive na resposta o telefone da empresa
TEKSOFLEX;
2.5 - à fl.129 consta documento enviado pela empresa STEINER FILM
COMÉRCIO LTDA-ME indicando a Sra. Cleide Cajal como contato da
TEKSOFLEX;
3 - O Sr. Alexssandro da Silva, contador da TAINNER, da TEKSOFLEX e da
IMPORTEC, além de ter sido sócio desta última até 14/04/2011, sendo que sua
esposa, a Sra. Claudinéia Aparecida dos Santos foi sócia da TAINER e da
IMPORTEC;
c) as empresas TEKSOFLEX, TKS e IMPORTEC funcionaram por um período
de tempo em endereços de natureza residencial (vide fls.54/57);
d) observam-se coincidências na omissão de apresentação de documentos à
Fiscalização por parte das aludidas empresas, inclusive até de justificativas para
tanto por parte da TEKSOFLEX e da IMPORTEC (vide fls.82/83 e 99/100);
e) a TKS apresentou documentos (cópia de contas telefônicas), em resposta a
uma intimação, referentes à TEKSOFLEX (vide fls.120/121);
f) a TKS adquiriu mercadorias da TEKSOFLEX, que a antecedeu (vide
fls.161/162);
g) anotação manuscrita mencionando TEKSOFLEX nos comprovantes bancários
apresentados por MARGARETH REJANE MOURA E SILVA - ME à
Fiscalização e referentes a pagamentos/depósitos à IMPORTEC (fls.135/136).
Um dos vértices nucleares da controvérsia neste Auto de Infração, ao nosso ver,
reside em verificar se a IMPORTEC-BRASIL possuía capacidade operacional e
financeira para realizar as operações de importação analisadas e, mais importante, se fez
estas em nome próprio ou em favor/por conta de terceiros, para fins de configuração da
hipótese tipificada no art. 23, V, §§2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
(...)
À fl.86 o AFRFB autuante narra que, no curso da fiscalização, a IMPORTEC-
BRASIL não apresentou (além dos documentos originais - em meio papel - que
instruíram as DIs) nenhum elemento comprobatório do efetivo contato comercial (dela)
com os fornecedores/exportadores no exterior (à fl.83 consta transcrição de justificativa
da autuada asseverando que o equipamento onde se encontravam armazenadas tais
informações foi formatado em razão da incidência de vírus, perdendo-se os dados que
nele estavam). Tal fato é, ao nosso ver, forte indicativo de que as negociações com os
fornecedores do exterior teriam sido realizadas não por ela diretamente, mas por
terceiros.
Esta omissão na exibição de documentos/informações se verificou igualmente
para com a TEKSOFLEX (fl.82), que inclusive adotou inicialmente a mesma
justificativa da IMPORTEC-BRASIL, sendo que esta posteriormente apresentou 12 e-
mails para reproduzir os contatos mantidos com fornecedores do exterior, todavia,
segundo o AFRFB autuante, no formato em que foram entregues, não se pode atestar a
origem e a autoria dos mesmos (fl.90). A TKS também restou omissa na apresentação
dos documentos/informações solicitados, ainda que tenha trazido resposta distinta (vide
fls.84 e 86) e apresentado algumas correspondências eletrônicas para com terceiros.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Às fls.95/96 constam trechos de uma invoice (fatura comercial) e de um contrato
de câmbio, ambos referentes à IMPORTEC-BRASIL e vinculados à DI de no
13/1744641-2, onde o exportador estaria sediado na Coréia do Sul, segundo a invoice,
todavia o contrato de câmbio foi fechado com beneficiário nos Estados Unidos da
América, o que denota, ao nosso ver, indícios de irregularidade na operação. Ocorrência
da mesma espécie foi identificada em relação à TEKSOFLEX (vide fls.93/94).
(...)
Quanto à mão de obra própria ou terceirizada utilizada, a Fiscalização detectou,
em razão das informações prestadas pela IMPORTEC-BRASIL, a existência de apenas
um funcionário, empregado na atividade de estoquista (fl.111), não obstante terem sido
emitidas mais de 1.100 notas fiscais de saída (venda) de mercadorias no período objeto
da fiscalização (fl.111). Pontua ainda o Auditor Fiscal da Receita federal do Brasil
autuante que nenhum comprovante de consumo de água ou energia elétrica em nome da
empresa foi apresentado (fl.113), e que uma fatura de serviços de comunicação
registrava consumo nulo, sendo cobrado apenas a assinatura mensal, conta esta referente
a um período com intensa emissão de documentos fiscais (fl.114). Em outra fatura de
serviços de comunicação, não obstante constar ali o nome da autuada, o endereço lá
consignado era o da CEV IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS LTDA-ME, cujo sócio administrador era o mesmo Sr. Claudinei Felipe
Barbosa (fl.115), que cumulava a administração das empresas com a atividade de taxista
em Curitiba.
Dedicamos especial atenção à movimentação financeira e seus desdobramentos,
tais como as vendas no mercado interno, para fins de configuração da infração
capitulada no art. 23, V, §§2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Do trabalho realizado
na ação fiscal em comento, notadamente na análise das notas fiscais de venda dos
produtos importados pela TEKSOFLEX, pela IMPORTEC-BRASIL, pela TKS e pela
TAINNER, e revendidos no mercado interno, foram identificados os seus 12 maiores
clientes (fl.125).
Para a IMPORTEC-BRASIL, tais clientes representaram cerca de 34,51% do
montante global das notas fiscais de venda emitidas (fl.126). Circularizados estes
adquirentes, foram então instados a apresentar documentos e informações que
comprovassem a realização das operações de compra e venda registradas e
esclarecessem em que condições estas ocorreram (fl.127). Nesta toada, aponta o AFRFB
responsável pela autuação algumas inconsistências e omissões observadas nas respostas
ofertadas, dentre as quais destacamos:
a) a omissão de resposta por parte da empresa OÁSIS FILM LTDA -ME (fl.132);
b) a situação de irregularidade da empresa D H DE LIMA - ME, que não obstante ter
negociado cerca de R$ 420.000,00 em mercadorias sequer possuia conta bancária e não
foi localizada no endereço que declarou ao Fisco (fl.132);
c) a empresa CÉSAR MARTINEZ ROSSIN - ME, que teria negociado
aproximadamente R$ 425.000,00 em produtos, também não foi localizada no endereço
informado, tendo inclusive o seu cadastro sido baixado de ofício por inexistência de fato
(fl.133);
d) o Sr. ARTHUR EMÍLIO DE CAMARGOS FERREIRA, na condição de pessoa
física, adquiriu cerca de R$ 300.000,00 em mercadorias, mas não apresentou qualquer
resposta à Fiscalização (fl.136);
No aspecto de análise das operações financeiras e recursos utilizados, a
Fiscalização declina, inicialmente, que a IMPORTEC-BRASIL não cumpriu a
determinação para a apresentação da contabilidade no formato exigido, apresentando
inclusive documentos não assinados e não autenticados em junta comercial, dentre
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

outras irregularidades. Indica, pela análise da contabilidade da empresa, que os registros
contábeis apresentam evidentes discrepâncias e irregularidades, notadamente a
utilização de uma conta contábil denominada de "CLIENTES DIVERSOS" e o
lançamento de vendas a prazo quando de fato ocorreram à vista (vide fls.151/155).
À fl. 152 o AFRFB demonstra que na conta "CLIENTES DIVERSOS" foram
contabilizados, conforme o Livro Razão, no ano de 2014, todas as vendas realizadas
pela empresa naquele ano, não obstante cerca de 1/3 das operações terem sido realizadas
à vista, sendo tais registros feitos de forma genérica sem possibilitar a individualização
das operações e sua vinculação aos respectivos documentos comerciais/fiscais. No ano
de 2015 ocorreu situação análoga (vide fl.155).
(...)
Saliente-se que a hipótese aqui tratada diz respeito à interposição fraudulenta
presumida, nos termos do retrocidado § 2o do inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976. Neste diapasão, o conjunto probatório ínsito nestes autos mostra-se rico e
coeso nesse sentido, apontando de forma nítida a fragilidade/incongruência dos registros
contábeis e a sua consequente inadequação para retratar a realidade das operações
financeiras correlatas, corroborado pelos demais elementos comprobatórios colhidos na
ação fiscal, tais como as evidencias que apontam pela existência de grupo
econômico/empresarial irregular ou de fato e todas as demais irregularidades, já dantes
delineadas, que seguem nesta mesma esteira, razão pela qual entendemos que está
devidamente configurada, neste caso vertente, a interposição fraudulenta nas operações
de comércio exterior objeto da autuação.
No que tange à fixação/arbitramento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas pelo AFRFB autuante, o que se mostrou necessário uma vez que a
IMPORTEC BRASIL não entregou os documentos originais que instruíam as
Declarações de Importação sob ação fiscal, pairando dúvidas quanto ao real valor das
mercadorias em decorrência de todas as irregularidades levantadas, e cuja previsão legal
encontra guarida no art.70, inciso II, alínea "a", da Lei no 10.833/2003, cumulado com o
art.88 da Medida Provisória no 2.158/2001, temos que esta foi efetivada de forma lícita,
coerente, e acertada, notadamente ao utilizar produtos importados, idênticos ou
semelhantes, a título de paradigma para fins de arbitramento do valor aduaneiro.
Reitere-se, quanto ao emprego das DIs paradigmas para tal fim, o já declinado
em parágrafo supra, onde foi ressaltado que os elementos para se estabelecer um
comparativo eficaz entre os produtos importados estão lá presentes, nas DIs
hostilizadas, quais sejam, a origem dos produtos, a Incoterm utilizada na operação, a
descrição das mercadorias, quantidade, valor e data da importação, dentre outros, razão
pela qual rejeita-se de plano a solicitação dos impugnantes para que sejam anexadas as
sobreditas DIs na integra.
Quanto as alegações de que seriam produtos importados de tipo e qualidades
distintas, e que, desta forma, não se prestariam para comparações, temos que estas se
mostram vagas e genéricas, sem a anuência de qualquer elemento comprobatório que
respalde a tese dos contestantes, motivo pela qual afastamos tais assertivas.
No que tange aos argumentos que se contrapõem a desconsideração da
escrituração contábil da IMPORTEC-BRASIL como elemento probatório válido e
eficaz, reportamo-nos aos fundamentos já dantes tecidos sobre tal matéria.
Finalmente, passamos a nos debruçar sobre a responsabilidade solidária das
pessoas físicas incluídas a tal título no polo passivo da autuação, o que os impugnantes
hostilizam e afirmam ser indevido.
Quanto a esta matéria, inicialmente os contestantes alegam que o art. 124 do
Código Tributário Nacional não respaldaria a responsabilização solidária neste caso
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

concreto, que decorreria de presunções por parte do AFRFB autuante, e que a condição
de "pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal"não se adequaria ao caso vertente, notadamente quando os autuados
trabalham várias horas diárias em suas próprias atividades, que não estariam
relacionadas à IMPORTEC BRASIL. Argumentam que a "solidariedade não se
materializa em razão de interesse econômico no resultado ou no proveito da situação
decorrente do fato gerador, mas sim da situação jurídica das pessoas em relação à
coisa". Aduzem que nem mesmo a presunção de existência de grupo econômico se
prestaria para caracterizar a responsabilidade solidária imputada.
(...)
A defesa do Sr. Cristiano Frank Cajal, além da matéria de direito já acima
ventilada e comum a todos os demais autuados, assevera que este estaria relacionado
apenas à TAINNER, à TKS e à TEKSOFLEX, e nunca teve qualquer ligação ou vínculo
para com a empresa de seu cunhado, o Sr. Claudinei.
Entendemos que tais argumentos improcedem. O fato de não constar no contrato
social da IMPORTEC-BRASIL em nada altera a situação fática e jurídica constatada,
porquanto na ação fiscal várias irregularidades foram verificadas e minuciosamente
descritas, todas em afronta à legislação, inclusive a existência de grupo econômico ou
empresarial "de fato", capitaneado pelo Sr. Cristiano Frank Cajal, motivo pelo qual
temos que a responsabilidade solidária do autuado é patente ao nosso ver.
A defesa reconhece que a Sra. Cleide Cajal auxiliava seu esposo, o Sr. Cristiano,
nas atividades das empresas TEKSOFLEX e TKS, todavia, nega sua responsabilidade
direta para com elas, posto que nunca foi sócia de tais empresas. Em relação à
IMPORTEC-BRASIL, afirma que não possuía qualquer ligação para com esta.
Consoante se depreende dos elementos probatórios consubstanciados nestes
autos, a Sra. Cleide Cajal exercia uma participação "pro ativa" no grupo empresarial
"fático", razão pela qual sua responsabilidade solidária também nos parece muito clara
neste caso vertente.
O Sr. Claudinei Felipe Barbosa, cuja defesa narra que foi sócio da IMPORTEC-
BRASIL e que depois do encerramento das atividades desta empresa constituiu a CEV
IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que revende
películas de polietileno. Assevera que a sua vinculação com a atividade de taxi, que
inclusive é delegada a terceiros, é perfeitamente lícita, e que este jamais fez parte de
"grupo de empresas". Sustenta que a responsabilidade de sócio de empresa ou titular de
Eireli só pode ser válida se estiver prevista no art. 135 do CTN, ou seja, quando
resultarem de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Conforme se depreende da leitura ao Relatório Fiscal em testilha, onde está dito
à fl.192 que "além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por
terceiros como representante das entidades formalmente importadoras - não só da
IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e
C.69); nesse contexto, também afigura-se inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;", observa-se que a sua vinculação
à própria empresa autuada, a IMPORTEC-BRASIL, do qual era o titular, bem como às
demais empresas do grupo empresarial "de fato" mostram-se essenciais na configuração
da responsabilização pessoal do Sr. Claudinei. Com efeito, como já dissemos, o Sr.
Claudinei foi apontado pela empresa CAR SOLUTION - COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA -ME, adquirente das mercadorias importadas, como contato das empresas
TEKSOFLEX e IMPORTEC (fl.137/148), e pela empresa BRANELLO AUTO
CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX, da IMPORTEC e da
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando inclusive na resposta o
telefone da empresa TEKSOFLEX (fl.130). Esse ponto em especial, qual seja, o de que
era contato comercial (vendas) da empresa TEKSOFLEX, não foi objeto de impugnação
específica. Destarte, entendemos que a responsabilidade do Sr. Claudinei, pela pratica
de atos em infração à legislação vigente, foi corretamente e solidamente estabelecida
pelo Auditor autuante.
O Sr. Elias Pereira Barbosa, segundo relatado pelo AFRFB autuante, além do
parentesco com a Sra. Cleide e o Sr. Claudinei, não atuava como mero prestador de
serviços aduaneiros, mas sim detinha uma participação ativa nas atividades negociais do
grupo empresarial. Existe, por exemplo, na fatura comercial reproduzida na fl.95 do
Relatório Fiscal, referente à IMPORTEC-BRASIL, menção ao e-mail da empresa do Sr.
Elias no campo consignee (destinatário), bem como na fl.193 trecho de resposta da
empresa TKS onde o Sr. Elias, na condição de procurador, presta esclarecimentos que
aparentemente extrapolam as atividades aduaneiras tipicas, adentrando na seara
administrativa da empresa.
A sua defesa declina que o que o Sr. Elias, que é irmão do Sr. Claudinei e da Sra.
Cleide, foi apenas o despachante aduaneiro da empresa e seu procurador na assinatura
dos documentos apresentados em respostas às intimações, nada mais. Assevera ainda
que este atuou apenas como procurador da empresa é foi devidamente remunerado pelos
serviços prestados, não podendo, portanto, ser responsabilizado solidariamente na
autuação.
Não reputamos tais argumentos de defesa como satisfatórios, porquanto os
indícios comprobatórios elencados pela Fiscalização são robustos e apontam em sentido
contrário, destacando-se o teor dos esclarecimentos prestados como mandatário (por
procuração) da TKS, cujo conteúdo, ao que nos parece, aponta para o Sr. Elias como
integrante da empresa, e não um mero prestador de serviços aduaneiros, face ao que
temos como acertada a sua inclusão no polo passivo desta autuação a título de
responsável solidário.
O Sr. Alexssandro da Silva, por sua vez, defende-se preconizando que a empresa
IMPORTEC-BRASIL foi de fato constituída por ele, todavia esta jamais operou até que
as cotas foram alienadas para o Sr. Claudinei, tudo de forma legal, afastando-se,
portanto, qualquer responsabilidade de sua parte.
Neste caso, segundo demonstrou o Auditor autuante, o Sr. Alexssandro era o
responsável pela área contábil das empresas TEKSOLEX, TAINNER e
IMPORTEC BRASIL, além de ter sido sócio desta última, e, segundo descrito pela
Autoridade Fiscal, produziu registros contábeis inconsistentes e dispares em favor da
TEKSOFLEX. No caso destes autos, como já foi dito em parágrafos supra e consta no
Relatório Fiscal, os registros contábeis encontram-se igualmente comprometidos.
Destarte, corroboramos com a responsabilidade solidária a ele imputada neste AI.
Por fim, quanto ao Sr Renne Cajal, sua defesa sustenta que o mesmo ganha a
vida dirigindo caminhão e que está sendo responsabilizado solidariamente tão somente
por ter alugado o imóvel onde funcionou a TEKSOFLEX e a TKS, não tendo qualquer
ligação com a IMPORTEC-BRASIL.
Deste modo, observa-se que não foi impugnada a condição a ele atribuída pela
Fiscalização de estar contribuindo para dar ares de regularidade às "entidades formais
do grupo empresarial oculto" (fl.194), bem como as imputações de ter apresentado à
Fiscalização documento ideologicamente falso (fl.103) e de ter simulado contrato de
locação de imóvel (fls.116/117), razões pelas quais entendemos cabível a sua
responsabilização solidária.
Prossigo com a análise das multas aplicadas e das razões recursais da empresa.
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

3. Preliminar de Nulidade.
Em sede preliminar à Recorrente reitera a necessidade de nulidade da autuação
por cerceamento do seu direito à defesa. Isso porque não teria tido acesso a todos os documentos
que instruíram a autuação.
Sem delongas, neste ponto entendo que não assiste razão à Recorrente, porque
todos os documentos que deram suporte a autuação foram entregues por ela, portanto não há que
se falar em preterição ao direito de defesa.
Logo, rejeito a preliminar posta.

4. Multa Pela Não Entrega dos Originais.
Conforme vastamente narrado, contra a Recorrente foi aplicada a penalidade
disposta no inciso II, ‘b.1’, do Art. 70 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará: (Vide)
[omissis]
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
O dispositivo impõe penalidade ao contribuinte se descumpridas as seguintes
exigências:
(i)
A guarda dos documentos decorrentes de operações comerciais, durante o
prazo de decadência; e,
(ii)
A entrega deles, quando exigidos pela Autoridade Fiscal.
Corroborando, transcrevo os Artigos 18-A e 19 da IN SRF no 680/2006:
Art. 18-A. Os originais dos documentos referidos no art. 18 deverão ser mantidos em
poder do importador pelo prazo previsto na legislação.
Art. 19. Os documentos instrutivos do despacho serão disponibilizados à RFB na forma
de arquivos digitais ou digitalizados, por meio da funcionalidade “Anexação de
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Documentos Digitalizados” do Portal Único de Comércio Exterior, e autenticados via
certificado digital, observada a legislação específica. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)
Em diversos trechos da autuação, observo que as empresas TEKSOFLEX e
IMPORTEC, mesmo intimadas, não apresentaram todos os documentos exigidos, incluindo
originais e cópias de notas fiscais e documentos que instruíram as importações, por exemplo.
Tanto é verdade que ao final do Relatório Fiscal e-fl. 155 citada no Acórdão Recorrido, a dúvida
pela fiscalização se deu para as Telas C. 18 e C. 19 que tratam, respectivamente, das importações
pelas empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC.
Tem-se, ainda, a não entrega pelas empresas de documentos idôneos capazes de
certificar as informações prestadas por elas, ensejando na adoção de arbitramento dos valores
aduaneiros.
Nesse sentido, mantenho integralmente da Decisão Recorrida, neste ponto.

5. Duplicidade da Multa por Declaração Inexata e Multa equivalente ao
Valor Aduaneiro.
Argumenta à Recorrente:
32. A fiscalização aplicou penalidade à requerente no montante de R$
878.503,22, correspondente a cem por cento (100,00%) do valor aduaneiro por ela
ARBITRADO sobre as cinco (5) importações efetuadas no período. Além disso,
penalizou a empresa também no valor de R$ 245.582,37, multa essa correspondente a
diferença entre o valor ARBITRADO (R$ 878.503.22) e o valor efetivamente pago pela
recorrente nas importações efetuadas por intermédio das DI's mencionadas (R$
632.920,85) (fls. 04 do auto de infração).
33. Constata-se, portanto, que além de aplicar multa sobre o total do valor
aduaneiro arbitrado, aplicou também multa sobre a diferença entre o valor real das
importações e o próprio valor total arbitrado. Ao assim proceder aplicou multa sobre a
mesma base de cálculo, pois ao autuar com base no valor total arbitrado, evidentemente
a multa já abrangeu também a diferença entre o valor real da transação e o valor
arbitrado. Assim sendo, em razão do arbitramento, o total da penalidade montou em R$
1.124.085,59 (R$ 878.503,22 mais R$ 245.582,37), ou seja, superior a 100,00% do
valor arbitrado para as importações (fls. 06 - auto de infração, e 183 - relatório fiscal).
33. Constata-se, portanto, que além de aplicar multa sobre o total do valor aduaneiro
arbitrado, aplicou também multa sobre a diferença entre o valor real das importações e o
próprio valor total arbitrado. Ao assim proceder aplicou multa sobre a mesma base de
cálculo, pois ao autuar com base no valor total arbitrado, evidentemente a multa já
abrangeu também a diferença entre o valor real da transação e o valor arbitrado. Assim
sendo, em razão do arbitramento, o total da penalidade montou em R$ 1.124.085,59 (R$
878.503,22 mais R$ 245.582,37), ou seja, superior a 100,00% do valor arbitrado para as
importações (fls. 06 - auto de infração, e 183 - relatório fiscal).
34. Dado o evidente equivoco e excesso, sem mais delongas pede desde logo que
seja afastada da exação a multa aplicada no valor de R$ 245.5982,37 (fls. 06 - auto de
infração, e 183 - relatório fiscal).34. Dado o evidente equivoco e excesso, sem mais
delongas pede desde logo que seja afastada da exação a multa aplicada no valor de R$
245.5982,37 (fls. 06 - auto de infração, e 183 - relatório fiscal).
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Também sem razão à Recorrente, isso porque as penalidades decorrem de
condutas diversas, devidamente individualizadas quais sejam imprecisão do sujeito passivo
declarado nas DI ́s e inexatidão do preço efetivamente praticado com aquele declarado nas DI ́s.
Faz-se assim, perfeitamente possível a aplicação cumulativa das multas.
Corroborando, cito o Acórdão no 3402-003.439:
iii) Multa administrativa pela diferença de preço:
Alega, sem razão, a recorrente que haveria bis in idem entre a Multa do
Controle Administrativo (parágrafo único do artigo 88 da MP no 2.15835/2001) e a
Multa
pecuniáriasubstitutivadoperdimento(parágrafo3odoart.23doDecreto-
leino1.455/1976).
Conformedispostono§1oAdoart.703doRA/2009,abaixo transcrito, o que se
veda é que a "conduta praticada", certamente ilícita, seja penalizada duas vezes,
pelo perdimento ou pela multa administrativa pela diferença de preços:
Art. 703.Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na
forma doart.86 ou do efetivamente praticado, aplica se a multa de cem por cento
sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício
referida no art.725 e dos acréscimos legais cabíveis(Medida Provisória no 2.158-
35,de2001,art.88,parágrafoúnico).(Redação dada pelo Decretono7.213,de2010). §
1oA Verificando se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa
referida neste artigo quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica se
somente a pena de perdimento.(IncluídopeloDecretono8.010,de2013) (negritei)
§2o O disposto neste artigo não prejudica a aplicação da penalidade referida no
inciso VI do art.689, na hipótese de ser encontrada, em momento posterior à
aplicação da multa, a correspondente fatura comercial falsificada ou adulterada.
(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
O que tal dispositivo tutela é o princípio do non bis in idem, de que ninguém
pode ser condenado duas ou mais vezes por uma mesma conduta, que é
reconhecido pela doutrina como decorrência direta dos princípios constitucionais
da legalidade, da tipicidade, do devido processo legal e da proporcionalidade.
A importação é um procedimento que envolve uma série de condutas dos
intervenientes, importadores, transportadores e exportadores, as quais podem,
eventualmente, ser puníveis quando importem inobservâncias de normas
estabelecidas na legislação aduaneira. Com efeito, o §1oA do art. 703 do RA/2009
não coíbe a aplicação concomitante das duas multas numa mesma importação, mas
tão somente a dupla penalização de uma mesma conduta ilícita.
No presente caso, conforme se observa no Voto acima do Relator, configurouse,
de forma individualizada, as materialidades das duas condutas, de subfaturamento e de
interposição fraudulenta, não sendo o caso de afastar a multa pela diferençadepreçoscombaseno§1oAdoart.703doRA/2009.
Assim, tendo em vista as divergências acima apontadas em relação ao Voto do
Ilustre Relator, e acompanhandoo quanto aos demais pontos, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário. (grifos nossos)
Portanto, mantenho a sanção imposta.

6. A Interposição Fraudulenta e Suas Peculiaridades.
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

6.1.
Hipóteses de Interposição.
As operações de comércio exterior efetuadas por pessoa física ou jurídica são
processadas de forma direta (por conta própria) ou indireta, esta nas modalidades por encomenda
(Lei no 11.281/2006) ou por conta e ordem de terceiros (MP no 2.158-35/2001). Sendo, portanto,
obrigatória à indicação do real adquirente da mercadoria, seja o próprio importador ou terceiros.
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscalizadora
na consecução de suas atividades de fiscalização e controle do comércio exterior, atividades
vinculadas e essenciais aos interesses da Nação (Art. 237, CF/882).
Assim, eventual omissão quanto ao real adquirente nas Declarações de
Importação, por si só, já denota prática ilícita a operação internacional efetuada, porque enseja
dano ao erário e óbice ao controle aduaneiro, uma vez que promovida com dolo ou simulação,
inclusive com emprego de pessoa interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar
parametrização de canal, desoneração das obrigações principal e acessória, quebra de cadeira do
IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, a teor do inciso V
do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

O dano é razão para aplicação de pena de perdimento, consoante disposto no § 1o
do mesmo Diploma Legal:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
No inciso V e § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 residem às hipóteses de
interposição fraudulenta oriunda de omissão do real adquirente da mercadoria importada. Prevê o
§ 2o:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Dos dispositivos extraímos duas categorias de interposição fraudulenta, a provada
(inciso V) e a presumida (§ 2o).

2 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Na espécie provada, a fiscalização traz elementos robustos de fraude e simulação
na operação de comércio exterior realizada pelo importador ostensivo e o real adquirente,
demonstrando a triangulação origem dos recursos, disponibilidade e transferência, inclusive o
modus operandi dos envolvidos. A título de exemplo tem-se como provas inexistência de
capacidade financeira e operacional do importador, encomenda prévia pura e simples, benefício
financeiro da irregularidade cometida, quebra da cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Segundo Solon Sehn (2021), os pressupostos necessários para a caracterização
da infração são: (i) o conluio; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação
declarada); (iii) o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta);
e (vi) o intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Já na interposição fraudulenta presumida, a autuação está firmada em presunções
de irregularidade da operação de importação ou exportação, fundada em indícios de fraude ou
simulação, inclusive com uso de pessoas interpostas, por meio de exame de documentos fiscais
e/ou contábeis.
Neste caso, é possível identificar que o importador não possui viabilidade
estrutural e econômica, mas a fiscalização não consegue relacionar o importador ostensivo e o
real adquirente, tampouco a origem do recurso aplicado na operação internacional e a
transferência.
Assim, não demonstrado pelo importador a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior, presume-se que a
operação foi maquinada, subsistindo por interferência dolosa ou simulada de terceiros.
Em ambos os casos há a intenção de lesar o erário e escapar das obrigações
impostas por lei (tributária e aduaneira).
Logo, caberá à fiscalização apontar qual espécie utilizada e as provas obtidas para
a sua conclusão.
No caso em tela, a autuação está assentada nas regras de interposição fraudulenta
presumida e, com isso, passa-se a examinar os encargos atrelados as provas.

4.2. Ônus da Prova.
Infere-se dos autos, que a fiscalização adota a interposição fraudulenta presumida
já que ausentes ou insuficientes à comprovação pelo sujeito passivo interessado a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
Eventual prova de legitimidade na operação recai exclusivamente sobre o sujeito
interessado, com a apresentação de provas sobre a origem, disponibilidade e transferências dos
recursos, a teor do Art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
Sendo uníssono o entendimento deste Colegiado, cito o Acórdão no 3301-005.088:
No que tange à ausência de demonstração do dolo específico, não há que se exigir tal
neste caso, pois estamos diante de uma presunção legal de interposição fraudulenta.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Basta a não comprovação da origem lícita, transferência e disponibilidade dos recursos
empregados na importação para se caracterizar a interposição fraudulenta nos termos do
§2o do artigo 23 do Decreto no 1.455/1976. Uma vez presumida, não há que se falar em
demonstração de dolo por parte da fiscalização.
Traçadas as premissas e apontado o responsável pelas provas da regularidade da
importação, passo agora a tratar dos Recursos Voluntários.
7. Análise dos Recursos Voluntários.
7.1.
Sujeito Passivo Principal.
7.1.1. IMPORTEC.
Conclui-se do preâmbulo que o imbróglio reside na ausência de comprovação da
origem licita dos recursos empregados pela Recorrente em suas operações de importação, bem
como a confusão patrimonial e gerencial entre a Recorrente TKS, TEKSOFLEX e IMPORTEC,
trazendo desconfianças, senão certeza, quanto à existência de GRUPO ECONÔMICO.
Isso porque a disponibilidade e a transferência, segundo a fiscalização já teriam
sido demonstradas, peço venia para rememorar trecho do Relatório Fiscal:
1. Que a disponibilidade e a transferência dos recursos foram
suficientemente demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de
registro de declarações de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a
apresentação de contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que minimamente
aferidas suas efetividades, já se prestam para tanto, situações que foram verificadas nos
casos analisados; e
2. Que a ORIGEM desses mesmos recursos NÃO FOI COMPROVADA na
sua totalidade, consideradas que foram, tanto a precariedade/imprestabilidade dos
registros contábeis apresentados pelas próprias entidades, quanto a inexistência de fato
de relevantes “compradores” de mercadorias apurada no curso da ação fiscal. É de se
reforçar mais uma vez que, apesar de ser legalmente ônus dos participantes a
comprovação da regularidade das operações analisadas no que se refere aos fluxos
financeiros envolvidos, o que se verificou e explicitou ao longo desse e de tópicos
anteriores foi a ausência de interesse em se efetivamente - apesar do aparente volume e
extensão de informações apresentadas - colaborar e esclarecer as exigências fiscais
formalizadas e cientificadas, optando-se pela retórica pura e simples para tentar
distorcer/relativizar/menosprezar o entendimento da fiscalização ou ainda pela, também
tentada, transferência/esquiva indevida e incabível de obrigações próprias. (grifos
nossos)
Inconteste a existência de Grupo Econômico, como será demonstrado.
Do que demonstra exaustivamente a fiscalização, além da empresa Recorrente
importar os mesmos produtos que a TEKSOFLEX e a TKS, com o mesmo fornecedor
estrangeiro, compartilhar dos mesmos clientes, verifico dos documentos anexados vendas
fictícias capazes de relevar confusão patrimonial.
Veja, no mesmo dia, e como mesmos valores, a TEKSOFLEX emite notas fiscais
de vendas tanto para a TKS quanto para a IMPORTEC, sendo que esta não registra a entradas
das mercadorias em seus livros:
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

A Recorrente era, ao mesmo tempo, fornecedora da TEKSOFLEX:
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

*Não há registro de entrada da mercadoria na TEKSOFLEX.
Coincidentemente, (i) as remessas se deram no mês de operação da TKS; e, (ii) a
serviços empresa que presta contábeis é a CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL, que entrega,
também, para TKS e TEKSOFLEX.
Portanto, como bem pontuado pela fiscalização não há comprovação lícita da
origem dos recursos empregados na operação de comércio exterior pela Recorrente, sendo,
ainda, inconteste a existência de Grupo Econômico com suporte financeiro e operacional
empregados pela TEKSOFLEX.
Nesse sentido, mantenho o lançamento.

7.2.
Responsáveis Solidários.
7.2.1. Elementos da Responsabilidade Tratada no Art. 124, I, CTN.
Consabido que para direcionamento da responsabilidade solidária por interesse
comum, disposta no Art. 124, inciso I do CTN3 (corresponde ao Art. 95, I do Decreto-Lei no
37/664), é necessário que a fiscalização demonstre o interesse comum dos envolvidos na situação
que venha constituir a obrigação principal.
Segundo LEANDRO PALSEN (2021) há ‘interesse comum’ quando os sujeitos se
encontrem em situação de igualdade como contribuinte, destacando: “Efetivamente, conforme o
STJ, “O ‘interesse comum’ de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se
encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação,
no caso, a venda da mercadoria, sendo cero que esse interesse não se confunde com a vontade
oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comparar a coisa”.
Por conseguinte, a ausência de interesse comum, por si só, afasta a
responsabilização com fulcro na citada norma.

3 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
4 Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Esse Colegiado, não tem se manifestado de forma contrária (Acórdão no
19311.720214/2016-96):
Resta comprovado o interesse jurídico das empresas e pessoas físicas nos fatos que
geraram a autuação, pela organização integrada na fraude para auferir as vantagens
financeiras decorrentes do esquema, pois a supressão dos tributos a todos beneficiou.
Comprovadas também a confusão patrimonial e a inexistência de autonomia gerencial
das empresas e de seus sócios.
O posicionamento vai ao encontro daqueles esposados pelo Colendo STJ, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária composta de
duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas está obrigada
pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas
serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de
contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de
fato - a co-propriedade - é-lhes comum.
2. A Lei Complementar 116/03, definindo o sujeito passivo da regra-matriz de
incidência tributária do ISS, assim dispõe:
"Art. 5o. Contribuinte é o prestador do serviço."
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse
diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo
inc. I do art 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado,
como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o
fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram
no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para
receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão
de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois
ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais
sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros
Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220)
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência
de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço
para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação.
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre
duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível
que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador,
sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos
pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico." (REsp 834044/RS,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
15/12/2008).
11. In casu, verifica-se que o Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução,
tão-somente pela presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo
grupo econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido banco
não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço decorrente
de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa arrendadora.
12. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo passivo da execução o
Banco Safra S/A. (REsp n. 884.845/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 5/2/2009, DJe de 18/2/2009.)
.............................................................................................................................................
Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal. Responsabilidade
tributária. Alegação de grupo econômico. Impossibilidade de exigência de dívida
fiscal contra empresas constituídas após o fato gerador do tributo de outra
empresa, dita integrante do mesmo grupo econômico, e que, ipso facto, não
participou do fato gerador da exação. Art. 124 do CTN. Orientação jurisprudencial
do STJ pacificada: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 13.3.2015. Agravo regimental a que se nega provimento.
1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional
mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou
da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de
tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo
duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades
econômicas distintas, aliás não demonstradas neste caso. Precedentes: AgRg no REsp
1.535.048/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21.9.2015; AgRg
no AREsp 429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

2. Ainda duas ou mais empresas integrem um grupo econômico, não se tem isso
como bastante em si para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido
por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer das outras, se
não se evidenciar a participação na formação do fato gerador da exigência
tributária. Precedentes: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 13.3.2015.
3. In casu, como a ocorrência geradora do tributo, que terá ocorrido na empresa
SUPERATACADO E SUPERMERCADOS ESPERANÇA LTDA., remonta aos anos
de 1984 a 2000, não há como se admitir que as empresas agravadas, constituídas nos
anos de 2007 e 2008, possam ser responsabilizadas pelos seus efeitos obrigacionais
tributários, dado que, em razão de terem sido constituídas após alvitrada ocorrência, ser-
lhes-ia impossível participar da formação do fato gerador, o que basta para afastar a sua
vinculação jurídica ao pagamento do tributo questionado.
4. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento;
prosseguimento da execução contra as demais obrigadas, sendo o caso. (AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL No. 1.529.066-PE (2015/0097929-3),
Primeira Turma, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, DJe 9.10.2015).
(grifos nossos)
Isto posto, há de ser observado os elementos de prova, a participação de cada
sujeito responsabilizado e o interesse comum no resultado.

7.2.2. Dos Solidários.
Como já dito, com amparo no Art. 124, inciso I, do CTN, constam como
responsáveis solidários Cristiano Cajal, Cleide Cajal, Claudinei Felipe Barboza, Alexssandro da
Silva, Renné Cajal e Elias Pereira.
Com exceção de Elias Pereira, todos os demais Recorrentes apresentam as
mesmas razões recursais, apesar de peças apartadas.
Examino os fundamentos.

7.2.2.1.
Cristiano Cajal.
Em sua peça recursal o Recorrente defende, em síntese, que “(...) a solidariedade
não admite presunção”. Isso porque a penalidade lançada oriunda interposição fraudulenta
presumida. Afirma:
2. A respeito da responsabilidade solidária tributária, o Código Tributário Nacional —
CTN trata do tema no art. 124, inciso "I", e assim estabelece:
[omissis]
03. Cumpre desde logo esclarecer que a solidariedade não admite presunção. Esse ponto
é pacífico na jurisprudência, conforme se constata pelo acórdão abaixo, pinçado dentre
tantos:
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

[omissis]
11. Ocorre que a responsabilização de sócio de sociedade limitada somente pode ser
pretendida nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, ou seja, quando resultarem de
ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Na
situação em pauta, conforme amplamente demonstrado no corpo desta impugnação, não
ocorreram atos praticados da forma prevista na norma, E NEM HÁ TIPIFICACÃO DE
TAL FATO. Tudo a respeito do qual a fazenda acusa a empresa foi demonstrado não
passar de meras presunções e construções teóricas, sem qualquer sustentação
documental ou material. Ademais, quando muito as alegações e presunções trazidas aos
autos poderiam ter algum interesse, embora questionáveis, para os tributos internos,
nunca porem para os tributos vinculados ao comércio exterior.
De fato, a solidariedade não admite presunção, sendo necessário provas do dolo.
No entanto, como demonstrado no Processo Administrativo no
15165.720176/2018-11, o Recorrente foi quem orquestrou todo o esquema fraudulento atuando
diretamente nas operações de importação e venda no mercado interno. Como Sócio Majoritário
da empresa TEKSOFLEX, financiou a empresa TKS e, também há fortes indícios de expedição
de documentos simulados.
Ademais, simulou transações comerciais com a IMPORTEC como demonstrado
no item 5.1.1..
Portanto, sem mais delongas, mantenho a sua responsabilidade.

7.2.2.2.
Cleide Cajal.
Fazendo uma análise em conjunto das evidencias apontadas no item 5.1.1. do
presente voto, com as provas contidas no bojo do Processo Administrativo no
15165.720176/2018-11, no qual resta configura a participação da Recorrente nas transações com
o fornecedor NEXFILM CO INC, inviável a exclusão de sua responsabilidade.
Os elementos mostram que Cleide colaborava no esquema do Grupo Econômico
de dentro dos bastidores das empresas TKS, TEKSOFLEX e IMPORTEC, sendo suporte
operacional de Cristiano e, consequentemente, tinha ciência dos negócios.
Neste caso, evidente o conluio no esquema, Cleide deve permanecer no polo
passivo da autuação.

7.2.2.3.
Claudinei Felipe Barboza.
Consta no Relatório Fiscal:
- Pessoa física CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72)165: conforme
os fatos expostos no presente Relatório, tal indivíduo, além do vínculo familiar com as
pessoas acima e apesar de sua peculiar condição de autorizatário autônomo do serviço
de TÁXI do município de Curitiba desde 05/2008, é/foi: entre 04/2011 e 05/2016
formalmente responsável único da importadora/adquirente já baixada IMPORTEC-
BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÃO EIRELI –
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

ME (CNPJ 13.366.367) e desde 03/2016 Sócio Administrador da entidade CEV
IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME (CNPJ
24.467.020), que não por acaso e apesar de não ser habilitada a operar no comércio
exterior - diversamente do que o nome empresarial sugere - também “revende” no
mercado interno películas de controle solar e ferramentas para sua aplicação
importados; além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por
terceiros como representante das entidades formalmente importadoras - não só da
IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e
C.69); nesse contexto, também afigura se inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;
Assim com base na citada conclusão, decidiu à DRJ:
O Sr. Claudinei Felipe Barbosa, cuja defesa narra que foi sócio da IMPORTEC-
BRASIL e que depois do encerramento das atividades desta empresa constituiu a CEV
IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que revende
películas de polietileno. Assevera que a sua vinculação com a atividade de taxi, que
inclusive é delegada a terceiros, é perfeitamente lícita, e que este jamais fez parte de
"grupo de empresas". Sustenta que a responsabilidade de sócio de empresa ou titular de
Eireli só pode ser válida se estiver prevista no art. 135 do CTN, ou seja, quando
resultarem de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Conforme se depreende da leitura ao Relatório Fiscal em testilha, onde está dito
à fl.192 que "além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por
terceiros como representante das entidades formalmente importadoras - não só da
IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e
C.69); nesse contexto, também afigura-se inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;", observa-se que a sua vinculação
à própria empresa autuada, a IMPORTEC-BRASIL, do qual era o titular, bem como às
demais empresas do grupo empresarial "de fato" mostram-se essenciais na configuração
da responsabilização pessoal do Sr. Claudinei. Com efeito, como já dissemos, o Sr.
Claudinei foi apontado pela empresa CAR SOLUTION - COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA -ME, adquirente das mercadorias importadas, como contato das empresas
TEKSOFLEX e IMPORTEC (fl.137/148), e pela empresa BRANELLO AUTO
CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX, da IMPORTEC e da
TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando inclusive na resposta o
telefone da empresa TEKSOFLEX (fl.130). Esse ponto em especial, qual seja, o de que
era contato comercial (vendas) da empresa TEKSOFLEX, não foi objeto de impugnação
específica. Destarte, entendemos que a responsabilidade do Sr. Claudinei, pela pratica
de atos em infração à legislação vigente, foi corretamente e solidamente estabelecida
pelo Auditor autuante.
Do que fora exibido no item 5.1.1., indiscutível a anuência e participação do
Recorrente no esquema operacional do Grupo Econômico, a exemplo das supostas vendas
(idênticas) da empresa TEKSOFLEX para IMPORTEC e TKS por meio das NF ́s 4498 e 4499,
que no caso da empresa do Recorrente sequer constam as entradas das mercadorias em seus
registros contábeis ou pagamentos efetuados em razão das compras.
Portanto, evidente o interesse e a atuação dolosa por parte do Recorrente que
como proprietário da IMPORTEC contribui, gerenciou e obteve vantagens com o esquema e as
importações.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Nesse sentido, mantenho a autuação.

7.2.2.4.
Alexssandro da Silva.
Assim decidiu à DRJ:
O Sr. Alexssandro da Silva, por sua vez, defende-se preconizando que a empresa
IMPORTEC-BRASIL foi de fato constituída por ele, todavia esta jamais operou até que
as cotas foram alienadas para o Sr. Claudinei, tudo de forma legal, afastando-se,
portanto, qualquer responsabilidade de sua parte.
Neste caso, segundo demonstrou o Auditor autuante, o Sr. Alexssandro era o
responsável pela área contábil das empresas TEKSOLEX, TAINNER e
IMPORTEC BRASIL, além de ter sido sócio desta última, e, segundo descrito pela
Autoridade Fiscal, produziu registros contábeis inconsistentes e dispares em favor da
TEKSOFLEX. No caso destes autos, como já foi dito em parágrafos supra e consta no
Relatório Fiscal, os registros contábeis encontram-se igualmente comprometidos.
Destarte, corroboramos com a responsabilidade solidária a ele imputada neste AI.
Tal razão oriunda inconformidades nas contabilidades da IMPORTEC e
TEKSOFLEX constatadas pela fiscalização veja:
Neste caso, segundo demonstrou o AFRFB autuante, o Sr. Alexssandro era o
responsável pela área contábil das empresas TEKSOLEX, TAINNER e
IMPORTEC1BRASIL, além de ter sido sócio desta última, e, segundo descrito pela
Autoridade Fiscal, produziu registros contábeis inconsistentes e dispares em favor da
TEKSOFLEX. Tais apontamentos contábeis não se limitaram a balanços de estoque,
como discorreu o impugnante, mas abrange a contabilidade como um todo, segundo
detalhou o AFRFB autuante, englobando lançamentos de saldo credor de caixa em
quase todos os meses analisados; pagamentos contabilizados sem numerário para tanto
disponível; lançamentos contábeis concernentes a contratos de câmbio com
contrapartidas/históricos inconsistentes; débito bancário relativo a contrato de câmbio
sem registro contábil, etc. Irregularidades nos registros contábeis da IMPORTEC-
BRASIL foram igualmente verificadas. Em relação à TKS, explana a Fiscalização
Aduaneira que "foi apresentado, em nome da referida entidade e para mais uma vez
simularares de regularidade à aspecto de interesse da Fiscalização, comprovante falso,
em tese, de pagamento de suposta prestação de serviço que teria sido prestado por
empresa de funcionário da empresa CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI –
ME (vejam-se Telas C.48 e C.49) a qual, relembre-se, tem como único responsável
ALEXSSANDRO DA SILVA, restando assim mais que evidente a real fonte e origem
de tal suposto comprovante;"(fl.170). Destarte, corroboramos com a responsabilidade
solidária a ele imputada neste AI.
Incontroverso que o Recorrente prestava serviços de contabilidade junto à
empresa Recorrente, que integra o esquema fraudulenta orquestrado por Cristiano Cajal. E das
provas e evidências tratadas no item 5.1.1., inconteste que a contabilidade possuía e preparava
diversos dados no mínimo incomuns, quiçá fictícios.
Portanto, o Recorrente tinha conhecimento do esquema fraudulento do Grupo
Econômico (apontado no item 5.1.1) e, prestando serviços de contabilidade, participou na
elaboração de informações e documentos atrelados as operações de importação e vendas no
mercado interno.
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Deste modo, não entendo de modo diverso da fiscalização e, consequentemente,
mantenho incólume a Decisão Recorrida.

7.2.2.5.
Renné Cajal.
A responsabilidade do ora Recorrente permaneceu em primeira instância, porque
não teria o Recorrente apresentado defesa adequada a contrapor os fatos que ensejaram na
autuação. Observe:
Por fim, quanto ao Sr Renne Cajal, sua defesa sustenta que o mesmo ganha a vida
dirigindo caminhão e que está sendo responsabilizado solidariamente tão somente por
ter alugado o imóvel onde funcionou a TEKSOFLEX e a TKS, não tendo qualquer
ligação com a IMPORTEC-BRASIL.
Deste modo, observa-se que não foi impugnada a condição a ele atribuída pela
Fiscalização de estar contribuindo para dar ares de regularidade às "entidades formais
do grupo empresarial oculto" (fl.194), bem como as imputações de ter apresentado à
Fiscalização documento ideologicamente falso (fl.103) e de ter simulado contrato de
locação de imóvel (fls.116/117), razões pelas quais entendemos cabível a sua
responsabilização solidária.
Tendo o lançamento se firmado em Grupo Econômico, foi confeccionado
Relatório Fiscal decorrente de um único procedimento fiscal, nesse sentido, o Recorrente foi
incluído no polo passivo da autuação por ter alugado imóvel para as empresas TKS e
TEKSOFLEX e, também, emitido documento falso. Vejamos trechos do Relatório Fiscal:
Relatório Fiscal (fls. citadas pelo Redator do voto vencedor):
e-fl. 80: Tela C.24 – “DECLARAÇÃO” a qual se pode atribuir, no máximo, o adjetivo
benévolo de GENÉRICA, dado que se assemelha a um verdadeiro cheque em branco;
além de tudo, trata-se de outro documento IDEOLOGICAMENTE FALSO, posto que,
como comentado na tela anterior, quando do encerramento formal da entidade
TEKSOFLEX sua sede cadastral era à R. CAMPO BELO, 180; não bastasse, ressalta-se
novamente que, na contabilidade da empresa, praticamente todos os – poucos –
lançamentos de pagamentos de aluguel referem-se à imóvel(is) localizado(s) no Estado
da Paraíba.

e-fl. 93/94: Tela C.41 – Parte inicial de conteúdo de arquivo digital apresentado em
03/11/2016 em nome da TKS IMPORTADORA (Documento Comprobatório no 16 –
Parte 2); mais uma vez com legibilidade bastante sofrível, o texto constante apenas no
arquivo digital foi identificado como Contrato de Locação*, pactuando ainda, em seus
itens IV e V, o valor mensal de R$ 2.000,00 que, caso não pagos em dia, implicariam
em uma multa de 2%, juros de 1% ao mês além de correção monetária.

Tal suposto contrato É CLARAMENTE SIMULADO, posto que pós
datado: consta nele que sua assinatura teria ocorrido em 01/08/2015,
quando CRISTIANO FRANK CAJAL sequer era sócio da entidade e a
própria TKS IMPORTADORA era INEXISTENTE no mundo jurídico
(10/11/2015).
Tela C.42 – Resposta apresentada em 30/11/2016 em nome da TKS IMPORTADORA
(Documento Comprobatório no 16 – Parte 3); mesmo considerando a alegada relação de
parentesco entre os supostos locador e locatário do imóvel que sediaria a pessoa
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

jurídica, a ausência completa de qualquer comprovação hábil e idônea de efetividade do
também suposto contrato de locação, notadamente recibos de pagamento e/ou
transferências financeiras relativos aos valores de aluguel pactuados, leva à conclusão
inexorável de que se está diante de INSTRUMENTO SIMULADO, gerado para
dissimular a inexistência de fato da entidade jurídica supostamente locatária. (grifos
nossos)
Depreende-se da leitura que não foi imputada a solidariedade ao Recorrente por
possuir relação com a empresa IMPORTEC, mas, sim, com outras empresas do Grupo
Econômico.
Portanto, como abordado no processo da TKS julgado na presente data, constata-
se a existência de cessão do imóvel, não restando claro o conluio, a colaboração como coautor ou
partícipe e o benefício financeiro auferido pelo Recorrente decorrente das operações
fraudulentas, especialmente no que se refere a locação do imóvel.
Tampouco verifico relação direta entre o Recorrente e a empresa IMPORTEC.
Nesse sentido, não basta à existência de Grupo Econômico ou a relação parental,
faz-se essencial mais elementos de prova capazes de confirmar a participação do Recorrente na
operação criminosa do grupo orquestrada por Cristiano.
Ausentes, afasto a sua responsabilidade.

7.2.2.6.
Elias Pereira.
Assim como no caso do Sr. Renné, também não observo provas da participação
do Sr. Elias na atividade da empresa.
Além do grau de parentesco com o Sr. Cristiano (cunhados), atuar como
procurador e despachante da empresa Recorrente, não está claro nos autos que o Recorrente
facilitou, obteve vantagens econômicas ou simulou documentação nas transações comerciais
concretizadas pela empresa Recorrente.
E o simples fato de o Recorrente prestar serviços de despachante para as empresas
TKS, TEKSOFLEX e IMPORTEC não é suficiente para o direcionamento da solidariedade.
O Recorrente trouxe diversos documentos que provam a sua atividade como
despachante na empresa INTERGATE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
(procurações de clientes, notas fiscais de prestação de serviços, relação de funcionários, dentre
outros), o que prova a mera atuação como mandatário não só da empresa Recorrente, como
também dos demais clientes, atividade assim regulamentada:
IN-RFB no 1.603/2015 (Revogado em 2020):
Art. 11. Poderá ser credenciado a operar o Siscomex como representante de pessoa
física ou jurídica, no exercício das atividades relacionadas com o despacho
aduaneiro:
I - despachante aduaneiro;
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Decreto no 6.759/2009:
Art.18.O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por
sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
§5oO disposto no caput aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao
transportador, ao agente de carga, ao depositário e aos demais intervenientes em
operação de comércio exterior quanto aos documentos e registros relativos às transações
em que intervierem, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Lei no 10.833, de 2003, art. 71).

Art.809. Poderá representar o importador, o exportador ou outro interessado, no
exercício das atividades referidas no art. 808, bem assim em outras operações de
comércio exterior (Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 5o, capute§1o):
IV- o despachante aduaneiro, em qualquer caso.
Cumpre destacar, ainda, que recentemente o ora Recorrente foi excluído do polo
passivo no bojo do Processo Administrativo no 15165.720171/2018-81 (Acórdão no 3301-
011.668), de Relatoria do Dr. Marco Antônio Nunes Marinho, por falta de participação ou de
interesse comum na operação.
Confira-se teor da decisão que adoto como parte das minhas razões de decidir:
Agora, vejamos os motivos que levaram a Fiscalização a proceder à inclusão do Sr.
Elias no pólo passivo da autação:
E. Da Responsabilização Solidária
Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de
dar aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram
efetivadas e possibilitadas mediante uso de diversos artifícios simulatórios,
objetivando manter oculto e dar continuidade aos negócios de grupo empresarial
de fato do qual a entidade formal TEKSOFLEX IMPORTADORA,
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI ME foi uma das representantes
ostensivas, e que ao fim possibilitaram o resultado almejado pelas infrações
apontadas na presente autuação, além das demais consequências inerentes ao
caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s) pessoa(s) física e/ou
jurídica(s) na qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito tributário ora
constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores, no
detalhamento complementar abaixo e nos termos da legislação:
[...]
- Pessoa física ELIAS PEREIRA BARBOSA (CPF 016.593.119-18):
além do vínculo familiar com as pessoas físicas responsabilizadas acima, os
elementos obtidos no curso da ação fiscal demonstraram claramente que tal
indivíduo, despachante aduaneiro investido em tal função desde 06/09/2000 e
ainda nela atuante nos dias de hoje, agiu nas operações de comércio exterior
analisadas de forma ativa e relevante, desempenhando papel que ia muito além
da de mero representante legal que se esforçou em aparentar; conforme já
exposto ao longo do texto, mesmo sua participação no curso da ação fiscal foi
muito além do que se poderia ser chamado de normal e comum em tais
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

situações; além de outros diversos fatos detalhados, a indicação de seu nome
e/ou de sua empresa no campo Consignee (DESTINATÁRIO) das cópias
digitais/digitalizadas apresentadas a título de comprovar as negociações
comerciais internacionais constitui-se em prova patente e inequívoca de tal
atuação ativa e, consequentemente, seu interesse comum e concorrência nos fatos
apurados (veja-se, nesse sentido, em especial o texto da Tela C.15 e sua nota de
rodapé 67, além do conteúdo do conjunto de documentos/informações
referenciado como Documento Comprobatório n' 17); na mesma linha e
sintomático de tal situação, merece destaque ainda texto constante do último
expediente encaminhado em nome da entidade TKS IMPORTADORA,
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, em 30/11/2016
(Documento Comprobatório n' 16 Parte 3), e que, embora encabeçado DE
empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual o suposto
representante também se inclui, não deixando dúvida ainda que a lavra da
mensagem não é do suposto representado (vide destaque abaixo);
Pois bem. Entendo que o puro e simples vínculo familiar2 desta pessoa física
com os demais solidários dos autos não possibilita a imputação de responsabilidade
pelas infrações apuradas e que a afirmação fiscal de atuação desta mesma pessoa física
nas operações de comércio exterior analisadas, de forma ativa e relevante, com papel
que vai muito além da de mero representante legal, deveria ser contundentemente
provada pela Fiscalização, o que, porém, não observei nos presentes autos.
O fato levantado pelo Fisco de constar o nome e/ou da empresa 3 do Sr. Elias no
campo Consignee (destinatário) das cópias digitais/digitalizadas (BLs) apresentadas a
título de comprovar as negociações comerciais internacionais da Importec (ver Tela
C.15 e correspondente nota de rodapé) foi suficientemente esclarecido pelo solidário em
seu Recurso Voluntário, conforme trechos seguintes:
[...] o BL é emitido pela parte responsável pela contratação do transporte internacional
(e não pelo exportador). No caso das importações em tela (e como no mais das vezes
para importadores brasileiros), a negociação ocorreu com cláusula FOB (conforme
indicação no próprio BL e nas Invoices), isto é, sendo a contratação do frete por conta
do importador.
56. Quer isso significar que a contratação do frete ficou a cargo dos importadores, os
quais valeram-se da INTERGATE, que possui atuação do ramo do agenciamento de
fretes, para tal finalidade.
57. É por esse motivo que a INTERGATE, por intermédio do Recorrente, atuou como
agenciadora de fretes para as autuadas. Nesse sentido, a companhia marítima, ao emitir
o BL, mencionou o e-mail do Sr. Elias naquele campo, pois o FRETE (e não a compra
de mercadorias) teve sua intervenção.
[...]
Portanto, neste ponto, ratifico os termos dos esclarecimentos prestados pelo
solidário, em especial no que concerne à afirmação de a negociação do frete ser ato
perfeitamente natural ao agente de fretes.
Quanto ao expediente mencionado pela Fiscalização4 , de fato, tal documento foi
assinado e protocolizado pelo solidário. No entanto, essas ações (assinatura e protocolo)
foram realizadas na condição de mandatário da empresa TKS, conforme instrumento de
mandato apresentado aos autos, às fls. 2.673-2.675, em obediência aos arts. 653 e 663
da Lei n' 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), sem que se possa atribuir às referidas
ações condição que extrapole o exercício da representação.
No que diz respeito à alegação fiscal à fl. 175, de participação da Intergate5 na
operação de importação que redundou na Nota Fiscal n' 2.678, exposta na Tela C.116 do
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-012.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720174/2018-14

Relatório Fiscal, observo que a troca de mensagens entre a Teksoflex e Intergate,
exposta nas Telas C.122, C.123 e C.124, não representa quaisquer ações incomuns que
permitam inferir transbordarem a atividade corriqueira de despacho. Essas mensagens,
demonstram, por parte da Intergate, a geração da Guia ICMS, condição para liberação
de cargas na importação, e comunicação de tal fato à Teksoflex.
Enfim, considero que os elementos levantados pela Fiscalização não permitem
concluir pela participação/interesse comum do Sr. Elias nas operações irregulares do
grupo máximo que deles se permite inferir é que a pessoa física em comento
encontrava-se vinculada aos partícipes (PFs e PJs) das práticas infracionais apenas por
relação profissional (responsável pela empresa de despacho) e familiar (irmão de
Claudinei e Cleide e ex-cunhado de Cristiano), de forma que não se apresentam
contundentes para imputar solidamente a responsabilização ao Sr. Elias.
Portanto, excluo o Recorrente do polo passivo da autuação.

8. Conclusão.
Com base nas provas contidas nos autos, decido por:
1. Negar provimento aos Recursos da empresa IMPORTEC, e dos solidários
Cristiano, Cleide, Claudinei e Alexssandro; e,
2. Dar provimento aos Recursos apresentados por Renné e Elias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 3216
DF CARF MF
Original